Tribunal: TJSP
Processo: 0033704-92.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000166078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no
0033704-92.2017.8.26.0071, da
Comarca
de Bauru, em que é
apelante/apelado DICARLOS MACHADO FALCÃO, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram as preliminares
arguidas, negaram provimento ao recurso interposto por Dicarlos Machado
Falcão e pelo Ministério Público, mantendo-se, a r. sentença, por seus próprios
e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
Apelação Criminal no 0033704-92.2017.8.26.0071
Comarca de Bauru - 3a Vara Criminal
Apelante/Apelado: Dicarlos Machado Falcão
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: KESSY JHONES LIMA DE PAULA, Patrícia Batista
Leal, Robinson Ramos Brasil, MICHELE CARVALHO
ROCHA ROBERTO e MICHELE APARECIDA MOURA
GRACIANO
TJSP - 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No35042

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE
ENTORPECENTES
RECURSO DA DEFESA PRELIMINAR - CERCEAMENTO
DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - TRANSCRIÇÃO
INTEGRAL DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E
PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE
DE
VOZ
-
DESNECESSIDADE
-
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE E LEGALIDADE DOS ÁUDIOS GRAVADOS
MEDIANTE
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
PREFACIAL
REJEITADA. Desnecessária a transcrição integral do conteúdo
dos
áudios
obtidos
mediante
interceptações
telefônicas
judicialmente autorizadas, bem assim a efetuação de perícia em
seu conteúdo, desde que ausentes indícios concretos de fraude,
porquanto os atos correspondentes gozam de presunção de
veracidade e legalidade, não exigindo a Lei no 9.296/1996 a
adoção de tais providências para que se imbuam de validade e
força probante.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO - Demonstradas a materialidade e autoria dos
crimes de tráfico e associação ao tráfico de maneira reiterada,
tornam-se inviáveis os pedidos de absolvição.
RECURSO MINISTERIAL - DOSIMETRIA. PEDIDO DE
AUMENTO DA PENA-BASE. RECURSO MINISTERIAL -
DOSIMETRIA. PEDIDO DE AUMENTO DA PENA-BASE.
INVIABILIDADE. Constatado que as penas-base do
réu foram aplicadas em consonância com os elementos extraídos
dos autos e com os parâmetros elencados no art.59 do Código
Penal, de rigor a sua manutenção.
APELANTE REINCIDENTE - REGIME CARCERÁRIO
FECHADO
-
SUBSTITUIÇÃO
DE
PENA
-
IMPOSSIBILIDADE. Constatada a reincidência, não se aplica a
causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei
11.343/06, devendo ser mantido o regime carcerário inicial
fechado e a negativa de substituição de pena.
Recurso de Dicarlos e do Ministério Público improvidos.
Vistos.
1 - Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público e por Dicarlos Machado Falcão, contra a r.
sentença datada de 29 de julho de 2019, prolatada pelo MM. Juiz de
Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Bauru, que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
procedente a denúncia e o condenou como incurso nas penas do art.
33, caput, e do art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, combinados
com art. 69 do Código Penal, a cumprir nove anos e quatro meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar mil trezentos e
noventa e nove dias-multa, calculado o valor do dia-multa no piso
mínimo (fls.1018/1048).
O Rep. Ministério Público requer a
majoração da pena imposta ao apelado/apelante (fls.1069/1074).
A defesa requer em suas razões, a nulidade
da interceptação telefônica e, no mérito, a absolvição, alegando
insuficiência de provas (fls.1069/1074).
Apresentada
as
contrarrazões
(fls.1118/1121 e 1128/1167).
A D. Procuradoria Geral de Justiça, pelo
provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso
da defesa (fls.1174/1191).
Este, em síntese, é o relatório.
2 Da preliminar
Da
nulidade
das
interceptações
telefônicas
In casu, entendo que a nobre sentenciante,
ao decretar a quebra do sigilo telefônico fls.21/23 e 39 - apenso
n.14206-10.2017), a pedido da autoridade policial e precedido da
manifestação ministerial, apresentou a devida justificativa para a
medida excepcional, em pleno atendimento ao quanto determinado
no art. 5o, XII , e disciplinado na Lei no.9.296/96, o que afasta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
qualquer violação ao artigo 5o, X, da Carta Constitucional vigente.
Como
adverte
Mirabete,
“embora
amparado pelo princípio do “livre convencimento”, deve o juiz
exteriorizar o desenvolvimento de seu raciocínio para chegar à
conclusão, ou seja, fornecer as razões que o levam à decisão,
possibilitando que dela tomem conhecimento as partes e o tribunal
em apreciação de eventual recurso” (Processo Penal. Julio Fabbrini
Mirabete. São Paulo: Atlas, 2004, fls. 482).
Veja-se que a decisão as decisões em
questão se basearam em prévias manifestações do Ministério
Público, as quais, por suas vezes, fizeram referências às
representações fundamentadas da autoridade policial, estas todas
instruídas com relatório do setor de inteligência da polícia civil de
Bauru.
Nota-se que a representação inicial da
autoridade policial (autos n. 14206-10.2017 - fls. 908/911), datada
de 06/06/2017,, após a informação inicial a respeito da prática do
tráfico num ponto da rua Ataliba Bastos, tendo por responsável
Dicarlos, como auxiliar Robinson, e como fornecedora Michele
Roberto, foi realizado trabalho de observação. Constatou-se, então,
que Dicarlos não efetuava vendas diretas, mas contava com outras
pessoas, ainda não identificadas, para fazê-lo. Ponderou-se que
"para avançar na investigação e buscar descobrir o local de
armazenamento da droga e os detalhes do funcionamento desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
esquema ilícito de venda de drogas, torna-se indispensável a
interceptação telefônica das linhas utilizadas pelos investigados
Dicarlos e Michele."
No relatório do setor de inteligência da
polícia civil, justificou-se que "em que pese a visualização de
movimentos condizentes com a entrega rápida de substância
entorpecente na biqueira localizada na Rua Ataliba Bastos, altura da
quadra 08, interesse a esse Setor de Investigação desvendar o
modus operandi de Dicarlos, ou seja, todo o procedimento desde a
compra do entorpecente no atacado para posterior revenda, ou seja,
de quem ele adquire essa droga para posterior venda no varejo, bem
como a qualificação dos demais envolvidos na empreitada e a
função particularizada de cada um deles" (fls.918).
Não há que se falar em ausência de
fundamentação adequada e inobservância dos requisitos da Lei n.o
9.296/96 nas decisões que deferiram a quebra do sigilo telefônico,
haja vista que foi utilizada em cada decisão proferida
fundamentação própria, extraída de cada situação que ensejou sua
decretação e a continuidade das interceptações, na mesma medida
em que as investigações avançavam, estando devidamente
cumpridas as exigências dos arts. 2.o, I e II, e 5.o da Lei n.o 9.296/96
e da Resolução 59 do CNJ, uma vez que se logrou demonstrar, de
forma exaustiva, a existência de indícios de autoria, bem como a
imprescindibilidade da medida para o êxito das investigações.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
HABEAS
CORPUS.
CORRUPÇÃO
ATIVA. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.
DESCABIMENTO. MEDIDA DEMONSTRADA NECESSÁRIA E
EFICAZ.
PRORROGAÇÕES
DEVIDAMENTE
MOTIVADAS.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. PROLONGAMENTO
DA MEDIDA NECESSÁRIO DIANTE DA COMPLEXIDADE DO
CRIME
E
DO
GRANDE
NÚMERO
DE
ENVOLVIDOS.
IMPRESCINDIBILIDADE
PARA
CONTINUIDADE
DAS
INVESTIGAÇÕES. 1.[...] 3. As decisões que deferiram a
prorrogação possuem devida fundamentação, apesar de não
apresentarem motivação exaustiva, pois se relacionam com a que
autorizou o monitoramento das comunicações, passando a integrá-
la - chamada fundamentação per relationem (HC no 92.020/DF,
Relator Min. Joaquim Barbosa, DJe de 8.11.2010). 4. A ocorrência
de sucessivas prorrogações, durante, aproximadamente, sete meses,
encontra justificativa na complexidade do crime e no grande
número de envolvidos - 28 denunciados, bem como na demonstrada
imprescindibilidade da medida para continuidade da investigação e
elucidação do caso. 5. Ordem denegada. (HC n.o 128.211/PA,
Relator o Ministro OG FERNANDES, DJe 29/8/2012).
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. CRIMES CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES E
QUADRILHA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES
QUE AUTORIZARAM E PRORROGARAM A QUEBRA DE
SIGILO
TELEFÔNICO.
PROVIMENTOS
JUDICIAIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
MOTIVADOS. EIVA INEXISTENTE. 1. O sigilo das comunicações
telefônicas é garantido no inciso XII do artigo 5o da Constituição
Federal, e para que haja o seu afastamento exige-se ordem judicial
que, também por determinação constitucional, precisa ser
fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Carta Magna). 2. Das
decisões judiciais anexadas aos autos, percebe-se que a
excepcionalidade do deferimento da interceptação telefônica foi
justificada em razão da suspeita da prática de graves infrações
penais pelos investigados, tendo sido prolongada no tempo em
razão do conteúdo das conversas monitoradas, que indicariam a
existência de um complexo grupo que estaria cometendo diversos
ilícitos em procedimentos licitatórios e contra a Administração
Pública. 3. É ônus da defesa, quando alega violação ao disposto no
artigo 2o, inciso II da Lei 9.296/1996, demonstrar que existiam, de
fato, meios investigativos alternativos às autoridades para a
elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi
requerida, sob pena de a utilização da interceptação telefônica se
tornar absolutamente inviável. Precedentes. (...)"(STJ, RHC
46694/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 24/08/2016).
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGO 35 DA LEI
11.343/2006). ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS
DECISÕES QUE AUTORIZARAM E PRORROGARAM AS
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. MEDIDA PERMITIDA POR
MEIO DE DECISÕES JUDICIAIS FUNDAMENTADAS. EIVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
INEXISTENTE. 1. O sigilo das comunicações telefônicas é
garantido no inciso XII do artigo 5o da Constituição Federal, e
para que haja o seu afastamento exige-se ordem judicial que,
também por determinação constitucional, precisa ser fundamentada
(artigo 93, inciso IX, da Carta Magna). 2. O artigo 5o da Lei
9.296/1996, ao tratar da manifestação judicial sobre o pedido de
interceptação
telefônica,
preceitua
que
"a
decisão
será
fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de
execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze
dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a
indispensabilidade do meio de prova". 3. Das decisões judiciais
anexadas aos autos, verifica-se que a magistrada que permitiu as
escutas telefônicas motivou adequada e suficientemente a
indispensabilidade da medida, restando integralmente atendidos os
comandos do artigo O artigo 5o da Lei 9.296/1996 e do artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal. ASSOCIAÇÃO PARA O
NARCOTRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
PRETENDIDA
REVOGAÇÃO.
REQUISITOS
FUNDAMENTOS.
PREENCHIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE
DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. COAÇÃO
ILEGAL
NÃO
DEMONSTRADA.
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO. 1. (...).2. (...) . Recurso improvido. (RHC 35.599/SP,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
11/06/2013, DJe 20/06/2013).
No caso dos autos, os pedidos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
interceptação telefônica foram justificados em fundadas e
embasadas suspeitas do envolvimento inicialmente os acusados
Dicarlos e Michele Roberto, e que, depois, através do
acompanhamento de seus contatos com os demais, houve a
constatação da participação de terceiros (Kessy Jhones, Patrícia e
Michele Graciano, os dois primeiros também alvos de interceptação
telefônica - fls. 28/31 do apenso).
É possível observar que as interceptações
telefônicas atenderam a todas as formalidades necessárias, não
havendo que se falar em obtenção ilícita ou em existência de
ilegalidade.
Ademais, não se pode olvidar que para se
apurar o crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas, de forma
a desmantelar todo o esquema criminoso e, sobretudo, identificar os
agentes situados nos mais altos escalões da organização criminosa,
somente se tornaria possível com essa medida extrema,
especialmente por se tratar de delito praticado na clandestinidade.
Forçoso convir, portanto, que restaram
preenchidos todos os requisitos necessários para a interceptação
telefônica, segundo a Lei 9.296/96, sendo o crime punido com
reclusão, havendo indícios suficientes de autoria e a inexistência de
outra forma investigativa.
Importante ressaltar, por oportuno, que o
direito individual do cidadão não pode sobrepor-se ao de toda
coletividade de ver processados e condenados aqueles que estão à
margem da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
10
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
Nesse sentido, manifesta-se a reiterada
jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste e. Tribunal de
Justiça:
"EMENTA: RECURSO EM HABEAS
CORPUS - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - PRAZO DE
VALIDADE - PRORROGAÇÃO - POSSIBILIDADE - Persistindo os
pressupostos que conduziram à decretação da interceptação
telefônica, não há obstáculos para sucessivas prorrogações, desde
que devidamente fundamentadas, nem ficam maculadas como
ilícitas as provas derivadas da interceptação - Precedente -
Recurso a que se nega provimento" (RHC 85575/SP - Segunda
Turma - Relator Ministro Joaquim Barbosa - DJ 16.03.2007 - p.
43).
"EMENTA:
HABEAS
CORPUS
-
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - PRAZO DE VALIDADE -
ALEGAÇÃO
DE
EXISTÊNCIA
DE
OUTRO
MEIO
DE
INVESTIGAÇÃO - FALTA DE TRANSCRIÇÃO DE CONVERSAS
INTERCEPTADAS NOS RELATÓRIOS APRESENTADOS AO
JUIZ - AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ACERCA DOS PEDIDOS DE PRORROGAÇÃO - APURAÇÃO DE
CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO. É possível a prorrogação do
prazo de autorização para a INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA,
mesmo que sucessivas, especialmente quando o fato é complexo a
exigir investigação diferenciada e contínua não configuração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
desrespeito ao art. 5o, caput, da L. 9.296/96" (HC 83515 -RS -
Tribunal Pleno - Relator Ministro Nelson Jobim - DJ 04.03.2005, p.
011 - ementa parcial).
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
PROCESSUAL PENAL. NULIDADE ABSOLUTA. PROVA ILÍCITA
PRORROGAÇÃO DE ESCUTAS TELEFÔNICAS. LEI No 9.296/96.
INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA de fato não pode exceder quinze dias. Porém, pode
ser renovada por igual período, não havendo qualquer restrição
legal ao número de vezes em que possa ocorrer sua renovação,
desde que comprovada a necessidade. 2. A proclamação de
nulidade do processo por prova ilícita se vincula à inexistência de
outras provas capazes de confirmar autoria e materialidade; em
caso contrário deve ser mantido o decreto de mérito, uma vez
fundado em outras provas. 3. Writ denegado."(STJ - HC 40637-SP
- 6a T. - Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa - DJU 26.09.2005 - p.
466).
Pelo que se expôs, de certo que não se
vislumbra, nos presentes autos, qualquer violação às regras contidas
na Lei de Interceptação Telefônica, uma vez que a medida fora
justificada.
Entretanto, ainda que assim não fosse,
como cediço, eventuais vícios ou irregularidades ocorridas na fase
de inquérito policial não acarretam a nulidade do processo, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
12
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
havendo que se falar, portanto, em “nulidade da prova", mormente
porque, pelo simples compulsar da sentença hostilizada verifica-se
que a condenação não está baseada exclusivamente no conteúdo das
interceptações, mas em todo o conjunto probatório constante dos
autos.
A tese de nulidade do processo em razão
de ausência de degravação integral das interceptações telefônicas,
também não deve prosperar.
Ora, conveniente ressaltar, outrossim, que
tanto os resultados das investigações, quanto as degravações sempre
constaram dos autos e do apenso. Vale dizer, estavam à disposição
dos apelantes para que pudessem exercer seu direito ao
contraditório e ampla defesa em sua plenitude.
Some-se a isso o fato de não haver
obrigatoriedade legal em relação a transcrição total do conteúdo das
interceptações telefônicas, conforme se depreende do disposto no
art. 6o da Lei 9.296/96, que estabelece in verbis:
"Art. 6o - Deferido o pedido, a autoridade
policial conduzirá os procedimentos de interceptação, dando
ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua
realização.
§ 1o - No caso de a diligência possibilitar
a gravação da comunicação interceptada, será determinada sua
transcrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
13
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
§ 2o - Cumprida a diligência, a autoridade
policial encaminhará o resultado da interceptação ao Juiz,
acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o resumo
das operações realizadas.(...)".
Com efeito, não é exigida a transcrição
integral de todo o tempo de gravação interceptada, podendo ser a
degravação feita somente em forma de resumo e, por conseguinte,
parcialmente, para que as partes dela tenham ciência em juízo.
A propósito, confira-se a jurisprudência do
colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, que dispensa a
degravação integral dos diálogos interceptados, considerando
necessária a apresentação da versão resumida dos diálogos:
"PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE ENTORPECENTES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. (...)
DEMONSTRADA.
DEGRAVAÇÃO
INTEGRAL.
DESNECESSIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. (...)
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...) V. Desnecessidade
de transcrição integral dos diálogos gravados durante a quebra do
sigilo telefônico. Precedentes. (...) VIII. Ordem parcialmente
concedida."(HC 126.231/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2010, DJe 22/11/2010).
"PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO. (1)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
14
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
(A)
AUSÊNCIA
DE
DISPONIBILIZAÇÃO DAS MÍDIAS. NÃO OCORRÊNCIA. (B)
TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS. APRESENTAÇÃO
DE VERSÃO RESUMIDA. SUPORTE SUFICIENTE PARA
EMBASAR A ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. (...)
ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA.
(...)
Também
não
cristaliza
constrangimento ilegal a transcrição apenas dos diálogos que dão
suporte à formulação da peça acusatória. Eventuais dúvidas ou
questionamentos da Defesa podem ser sanados mediante a consulta
à versão integral, disponível junto à serventia. (...)"(HC
112.993/ES, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta
Turma, julgado em 16/03/2010, DJe 10/05/2010).
“HABEAS
CORPUS.
CORRUPÇÃO
PASSIVA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DESTA
CORTE
E
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM
DENEGADA. 1. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, é
prescindível a transcrição integral das interceptações telefônicas,
sendo imperioso, tão somente, a fim de assegurar o amplo exercício
da defesa, que se permita às partes o acesso aos diálogos captados,
o que ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes do STJ e do STF.
2. Habeas Corpus denegado.(HC 135049/MS, HABEAS CORPUS
2009/0080228-9, Relator (a) Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE (1150), Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
15
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
do Julgamento 15/12/2011, Data da Publicação/Fonte DJe
03/02/2012).
No mesmo sentido também se posiciona o
excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. OFENSA
REFLEXA.
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS
JUDICIALMENTE AUTORIZADAS. DEGRAVAÇÃO INTEGRAL.
DESNECESSIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (...) . II - No
julgamento do HC 91.207-MC/RJ, Rel. para o acórdão Min.
Cármen Lúcia, esta Corte assentou ser desnecessária a juntada do
conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas, sendo
bastante que se tenham degravados os excertos necessários ao
embasamento da denúncia oferecida. III - Impossibilidade de
reexame do conjunto fático probatório. Súmula 279 do STF. IV -
Agravo regimental improvido."(AI 685878 AgR, Relator: Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em
05/05/2009, DJe-108 DIVULG 10-06-2009 PUBLIC 12-06-2009
EMENT VOL-02364-06 PP-01155).

"(...) 9. PROVA. Criminal. Interceptação
telefônica.
Transcrição
da
totalidade
das
gravações.
Desnecessidade. Gravações diárias e ininterruptas de diversos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
16
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
terminais durante período de 7 (sete) meses. Conteúdo sonoro
armazenado em 2 (dois) DVDs e 1 (hum) HD, com mais de
quinhentos mil arquivos. Impossibilidade material e inutilidade
prática de reprodução gráfica. Suficiência da transcrição literal e
integral das gravações em que se apoiou a denúncia. Acesso
garantido às defesas também mediante meio magnético, com
reabertura de prazo. Cerceamento de defesa não ocorrente.
Preliminar repelida. Interpretação do art. 6o, § 1o, da Lei no
9.296/96. Precedentes. Votos vencidos. O disposto no art. 6o, § 1o,
da Lei federal no 9.296, de 24 de julho de 1996, só comporta a
interpretação sensata de que, salvo para fim ulterior, só é exigível,
na formalização da prova de interceptação telefônica, a transcrição
integral de tudo aquilo que seja relevante para esclarecer sobre os
fatos da causa sub judice (...)". (Inq 2424, Relator: Min. Cezar
Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 26/11/2008, DJe-055 Divulg
25-03-2010 Public 26-03-2010 Ement Vol-02395-02).
Assim, preenchidos os requisitos legais
para o deferimento das interceptações telefônicas, as quais, diga-se
de passagem, perduraram por tempo razoável para apuração dos
fatos delituosos e alcance dos efeitos almejados, encontrando-se tal
medida, ademais, devidamente amparada por decisão judicial
fundamentada, inviável a decretação de sua nulidade.
De relevo ressaltar, por outro lado, que a
realização de prova pericial é matéria reservada ao poder
discricionário do Juiz, quando da observância do preceito norteador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
17
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
da busca da verdade real, não caracterizando cerceamento de defesa
a sua não confecção, mormente diante da legalidade de todo o
contexto
probatório
coligido
aos
autos,
demonstrando
o
envolvimento dos réus nos delitos narrados na denúncia.
Todavia, os recorrentes não mencionaram
em nenhum momento que teve seu direito vedado pelo magistrado
de piso, sequer informando que pediu o acesso integral da
interceptação telefônica.
A ausência de perícia para confirmação da
autenticidade das vozes dos envolvidos não é elemento
imprescindível para a validade das interceptações, até mesmo
porque outros elementos probatórios carreados aos autos, como os
depoimentos dos policiais investigadores, permitem afirmar a
veracidade das gravações, sendo a prova técnica, neste caso,
perfeitamente dispensável.
Ademais, impende registrar que a Lei no
9.296/96 nada prevê sobre a necessidade de perícia para a
identificação das vozes gravadas, razão pela qual a inexistência da
perícia em comento não afasta a possibilidade de se empregar a
interceptação telefônica realizada como fundamento para sustentar
o desfecho de uma Sentença Penal condenatória.
Nesse sentido, a jurisprudência:
"APELAÇÕES
CRIMINAIS
-
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO - REJEIÇÃO -
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
18
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
ACESSO AOS AUTOS DE PROVIDÊNCIA CRIMINAL - MÉRITO -
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS -
ABSOLVIÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
DEGRAVAÇÃO
-
SUBMISSÃO A PERÍCIA TÉCNICA - DESNECESSIDADE -
ESTABILIDADE,
PERMANÊNCIA
E
HABITUALIDADE
-
COMPROVAÇÃO - REGIME PRISIONAL - MODIFICAÇÃO -
POSSIBILIDADE - CRIME NÃO HEDIONDO - REGIME ABERTO
OU
SEMIABERTO
-
CABIMENTO
-
1o
APELANTE
-
RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DOLO
EVIDENCIADO
-
DIMINUIÇÃO
DA
REPRIMENDA
-
POSSIBILIDADE
-
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
INDEVIDAMENTE CONSIDERADAS - REDUÇÃO DA PENA-
BASE - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - AUMENTO
LIMITADO A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). Tendo a defesa
amplo e irrestrito acesso aos autos de providência criminal
referente às interceptações telefônicas, que estavam a sua
disposição, em secretaria, não há falar-se em cerceamento do
direito de defesa a ensejar a nulidade do processo. De acordo com
o artigo 6o, § 1o, da Lei no 9.296/96, a degravação, depois de
transcrita, constitui meio de prova documental, que, aliada aos
demais elementos de prova, será objeto de apurada análise pelo
Julgador para formar sua convicção, sendo que a referida Lei nada
dispõe acerca da necessidade de submissão da prova a qualquer
perícia, sequer fonográfica, de modo que, na sua falta, não se
vislumbra qualquer nulidade. Restando evidenciada a presença dos
requisitos imprescindíveis da estabilidade associativa, permanência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
19
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
e habitualidade, caracterizado o crime de associação para o
tráfico. O agente que adquire um produto que sabe ser fruto de
crime pratica o delito de receptação. Indevidamente consideradas
algumas das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
deve a pena-base ser reduzida. Doutrina e Jurisprudência
entendem que o aumento de pena em razão de uma circunstância
agravante não deve ser superior a 1/6 (um sexto). Não endo a
associação para o tráfico um crime hediondo tem cabimento o
regime prisional aberto e semiaberto." (TJMG - Apelação Criminal
1.0701.10.013246-6/001, Relator (a): Des.(a) Eduardo Machado , 5a
CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/09/2011, publicação da
sumula em 26/09/2011).
Frise-se, finalmente, que as interceptações
telefônicas, porquanto autorizadas judicialmente e realizadas
mediante regular procedimento administrativo investigatório,
gozam de presunção de veracidade e legalidade, motivo pelo qual
não basta a mera impugnação genérica para que se tenha por
exigível a realização de perícia técnica ou a degravação integral do
conteúdo interceptado, somente admissíveis se apontados elementos
concretos que evidenciem, ainda que indiciariamente, a ocorrência
de fraude ou a inobservância dos ditames legais e constitucionais, o
que não se vislumbrou na espécie.
Saliento que a perícia para apurar a
autenticidade de voz nas escutas telefônicas somente é necessária
havendo dúvida quanto à identidade dos interlocutores, o que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
20
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
aplica à presente hipótese, já que os acusados foram identificados,
também, por outros meios de prova.
Conclui-se, pois, que não se vislumbra
nenhum vício que tenha o condão de macular o procedimento
adotado para a interceptação das comunicações telefônicas que
embasaram a presente ação e a decisão condenatória, pois ele foi
realizado com a mais estrita observância das normas legais
pertinentes.
Nessas razões, rejeito a preliminar em
exame, passo ao exame do mérito recursal.
Consta da denúncia que, no dia 06 de julho
de 2017, por volta de 06h10, na Rua Pedro Nunes Goularte, no 1-07,
Jardim José Regino, Bauru, Kessy Jhones Lima de Paula e Michele
Aparecida Moura Graciano tinham em depósito, para futura entrega
a consumo de terceiros, cinco porções brutas de maconha, sendo
três em formato de tijolo e duas em tamanho menor, totalizando
1.409,1 gramas, além de diversas pedras de crack, totalizando 15,2
gramas, drogas estas que determinam dependência física e psíquica,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Consta também do incluso inquérito
policial que no dia 06 de julho de 2017, por volta de 06h10, na Rua
Conceição de Lucca, no 2-55, Ferradura Mirim, Bauru, Michele
Carvalho Rocha Roberto tinha em depósito, para futura entrega a
consumo de terceiros, uma porção bruta (pedaço de tijolo) e 01
porção menor de maconha, totalizando 120,9 gramas, droga que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
21
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
determina dependência física e psíquica sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta finalmente do incluso inquérito
policial que no dia 06 de julho de 2017, por volta de 06h10, na Rua
Pernambuco, no 9-72, Vila Coralina, Bauru, Dicarlos Machado
Falcão, tinha plantado em seu quintal três pés de maconha, para
futura entrega a consumo de terceiros, totalizando 23,3 gramas,
droga que determina dependência física e psíquica sem autorização
e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
De acordo com o apurado a Delegacia de
investigação
sobre
entorpecentes
(DISE)
vinha
efetuando
investigações sobre a atuação de uma associação criminosa que se
dedicava ao tráfico de drogas. Desta forma, mediante autorização
judicial, a interceptação telefônica dos suspeitos comprovou a
existência da associação, bem com a prática do tráfico.
Após acompanhamento, foi expedido
mandado de Busca e Apreensão domiciliar na residência dos
suspeitos, sendo que na Rua Pedro Nunes Goularte, no 1-07, Jardim
José Regino, Bauru, residência de Kessy e Michele A. M. Graciano
foram encontradas cinco porções brutas de maconha, sendo três em
formato de tijolo e duas em tamanho menor e diversas pedras de
crack, 01 balança de precisão, 02 facas com resquícios de cocaína e
R$ 639,00 em dinheiro.
Na residência de Michele C. R. Roberto
foram encontradas duas porções de maconha, sendo uma porção
bruta (pedaço de tijolo) e 01 porção menor, além da quantia de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
22
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
189,00 em dinheiro.
Na residência de Patrícia foi encontrado e
apreendido o telefone celular com uma das linhas telefônicas
interceptadas.
Na residência de Dicarlos, foi encontrado
plantado em seu quintal três pés de maconha, totalizando 23,3
gramas da droga.
A droga e demais apetrechos foram
apreendidos (fls. 96/98). Submetidas a exame de constatação
provisória, resultou positivo para Maconha e Cocaína na forma de
crack (fls. 101/103).
Através de campanas realizadas nas
proximidades dos pontos de tráfico e pelo conteúdo das
interceptações telefônicas autorizadas ficou demonstrado que o
ponto de venda de drogas localizado na Rua Ataliba Bastos, quadra
08, Parque Bauru pertencia a Dicarlos, mas era gerido por
Robinson, morador do local e responsável pelas vendas de droga.
Michele C. R. Roberto era esposa de um traficante que estava preso
e fornecia drogas para Dicarlos quando este precisava, mas também
tinha o seu próprio ponto de venda localizado na Rua Conceição de
Lucca, no 2-55, Ferradura Mirim, e quando estava sem drogas, o
Dicarlos lhe fornecia, auxiliando-se mutuamente na obtenção e
fornecimento das drogas.
Michele C. R. Roberto era auxiliada em
seu ponto de venda por Michele A. M. Graciano e Patrícia que
também tinham a função de armazenar entorpecentes em suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
23
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
residências, fazendo a função ainda de fracionar, embalar e,
diariamente, levar as porções até a casa de Michele C. R. Roberto,
onde, em companhia dela, atendiam os compradores no portão e
vendiam as drogas já fracionadas.
Michele A. M. Graciano era companheira
de Kessy, conhecido como Jhonny ou Lilitinho, que era o braço
direito de Michele C. R. Roberto. Kessy era responsável pela venda
de drogas na Rua Natal Fornazari e também arrendou o ponto de
venda pertencente a Dicarlos situado na Rua Ataliba Bastos, o qual
é movimentado por Robinson.
A denúncia foi oferecida aos 16 de agosto
de 2017 (fls.02/05) e, recebida em 16 de abril de 2019 (fls.
728/729).
O
réu
Dicarlos,
citado
(fls.
761),
apresentou a defesa preliminar (fls.773/780).
O processo foi desmembrado em relação a
Dicarlos, pela r. decisão de fls. 700.
Notificada (fls. 746), a acusada Patrícia
apresentou a defesa preliminar de fls. 756/758.
A denúncia foi recebida por despacho
datado de 28 de fevereiro de 2.018 (fls. 764/765).
A r. sentença foi publicada aos 19 de
fevereiro de 2019 (fls.1090).
Com efeito, a materialidade delitiva está
consubstanciada pelo auto de apreensão de fls. 117/119 (uma
balança encontrada na cozinha de Kessy; uma embalagem com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
24
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
diversos saquinhos plásticos tipo gelinho, na sala da estante de
Michele Carvalho Roberto; um telefone celular na casa de Michele
Carvalho Roberto; um celular de propriedade de Patrícia; duas facas
na cozinha da casa de Kessy; R4 639,00 em cédulas diversas na
carteira de Kessy; R$ 189,00 em cédulas diversas na carteira de
Michele; cinco porções brutas de erva esverdeada, sendo três
maiores em forma de tijolo e duas menores, localizadas sobre um
móvel na cozinha da casa de Kessy Jhones e Michele Graciano;
duas porções de maconha, uma sobre a estante da sala e outra maior
em forma de fração de tijolo sobre o telhado da lavanderia na casa
de Michele Carvalho Rocha Roberto; três plantas de maconha no
quintal da casa de Dicarlos; um pedaço de sacola plástica contendo
diversas pedras de crack, no quarto de Kessy Jhones e Michele
Graciano), pelo laudo pericial de fls. 551/554 (cinco porções de
maconha com peso de 1374,38 gramas; duas porções de maconha
com peso de 110,27 gramas; três plantas de maconha com peso de
12,37 gramas; uma porção de crack com peso de 10,14 gramas),
pelo laudo pericial de fls. 583/586 (uma balança digital, uma faca
de cozinha, uma faca de cozinha, uma embalagem plástica contendo
noventa e oito unidades de embalagens transparentes, todos com
vestígios de maconha), bem como a prova produzida nos autos.
A autoria restou igualmente comprovada
em relação a todos os acusados.
Interrogado em juízo, o réu disse que não
estava em Bauru na época do fato. Foi para Minas Gerais em
dezembro de 2.016, e fez um curso de biodigestor, por seis meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
Depois, passou por experiência de vinte e nove dias. Em junho de
2.017, foi registrado como empregado. Trabalhou até dezembro de
2.018. Trabalhou também como instalador de aquecedor solar em
Uberlândia, por dez meses. Quando foi ao Poupatempo tirar papéis
para abrir uma firma em Minas Gerais, verificou que estava
foragido. Seus familiares arrumaram um advogado. Foi orientado a
se apresentar à polícia, e soube que estava sendo preso por uma
escuta telefônica. Até então, de nada sabia. O curso foi feito em
Minas Gerais, e foi pago pela empresa Mapa Ecoambiental. A
empresa dava moradia e alimentação. Vivia em fazendas. Não tinha
contato com sua mãe, que morava em Vitória, Espírito Santo. Deve
ter sido confundido pelos policiais, pois estava fora de Bauru desde
o final de 2.016. Não conhece Robinson e nunca foi na rua Ataliba
Bastos. Os pés de maconha estavam na casa de seu avô, que se
encontrava alugada.
Em juízo, a testemunha Valéria Isabel dos
Santos, investigadora de polícia, relatou ter recebido informação de
que o réu seria proprietário da biqueira localizada na rua Ataliba
Bastos, quadra 08, e que Michele Roberto estaria vendendo droga
na casa dela, na Rua Conceição de Lucca, situada nas proximidades.
Foi informada também de que Michele Roberto repassava droga a
Dicarlos. A polícia obteve as linhas telefônicas de ambos e solicitou
a interceptação. Antes, por duas vezes, os policiais visualizaram
Dicarlos indo rapidamente à rua Ataliba Bastos e entregando algo a
um indivíduo. Até o momento, não se tinha a qualificação da pessoa
que realizava as vendas no ponto. Depois da interceptação, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
26
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
dinâmica foi visualizada por outras duas ou três vezes. Dicarlos ia
de quem realizava as vendas na biqueira. Robinson foi visto no
local. Verificou-se também que Dicarlos se dirigiu à casa de
Michele Roberto cerca de três ou quatro vezes. Ali, Michele
Roberto realizava a venda de drogas, junto com Patrícia, Michele
Graciano e Kessy Jhones. Dicarlos entrava na casa de Michele
Roberto e, como o portão era bem fechado, não era possível ver o
que fazia ali. Notou-se que, depois de sair da casa de Michele
Roberto, Dicarlos se dirigia à rua Ataliba Bastos. Com o decorrer da
interceptação, Dicarlos arrendou sua biqueira para Kessy Jhones e
passou a trabalhar fora da cidade de Bauru. A investigação durou
um mês e meio aproximadamente. Na rua Ataliba Bastos, viu-se
que Robinson atendia as pessoas na via pública, ou seja, entregava-
lhes algo e delas recebia alguma coisa. Depois, as pessoas deixavam
o local. Na rua Conceição de Lucca, na casa de Michele Roberto, as
pessoas eram atendidas no portão, por um dos corréus. Durante as
interceptações, percebeu-se que Michele Roberto e Dicarlos se
auxiliavam mutuamente no fornecimento de drogas, bem como que
houve uma desavença entre eles, ocasião em que Dicarlos mandou
que Robinson dispensasse toda a droga de Michele Roberto.
Realizou campanas nos pontos de tráfico por duas vezes, antes da
interceptação; e, durante a interceptação, por várias vezes. Notou
que vários usuários vinham nos locais para adquirir droga. Viu-se
Dicarlos em contato com Robinson, bem como este último foi
notado fazendo gestos de troca. Não se lembra se viu Dicarlos em
contato com Kessy Jhones. Este é enteado de Michele Roberto e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
27
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
morou algum tempo na casa dela. No interior da residência,
certamente ele se encontrava com Dicarlos. Patrícia e Michele
Graciano passavam o dia na casa de Michele Roberto e, por isso,
pode-se dizer que também se encontravam com Dicarlos. Cumpriu
mandado de busca na casa da rua Conceição de Lucca, de Michele
Roberto. Ali, foram encontradas porções de maconha e dinheiro. Na
ocasião, Michele Graciano e Kessy Jhones estavam morando em
outra residência, onde estava a maior parte da droga. Na casa de
Michele Roberto, a droga não estava fracionada, e sim em forma de
um pequeno tijolo. Na casa de Dicarlos, onde ele não se encontrava,
foram encontrados pés de maconha. Durante o cumprimento do
mandado de busca, a mãe telefonou para Dicarlos, e ele disse que
quem o caguetou foi "Lilitinho". Dicarlos falou, também, no contato
com a mãe, que arrendou o ponto de venda de drogas para Kessy
Jhones. Na sequência, Dicarlos telefona para outros dois indivíduos
moto, entregava algo e se retirava. Com a interceptação, percebeu-
se que era Robinson desconhecidos, pergunta da situação da rua de
Robinson, fala que a polícia entrou em sua casa e que teria
caguetado tudo, inclusive o valor que recebia pelo arrendamento do
ponto de tráfico, ou seja, seiscentos reais. Não se lembra quanto
dinheiro havia na casa de Michele Roberto, nem o valor das notas.
Quando do cumprimento dos mandados de busca, Dicarlos já não
estava mais morando em Bauru. Salvo engano, ele estava
trabalhando em outro Estado. Segundo a informação inicial,
Dicarlos era proprietário da biqueira, mas não realizava vendas no
ponto. Os demais alegaram que eram usuários de drogas. Durante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
28
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
interceptação, a polícia verificou conversas de Dicarlos com a mãe.
Também foi visto réu utilizando o telefone, no mesmo momento em
que o diálogo era captado. Nas ocasiões, ele era visualizado
próximo de sua casa ou da residência de Michele Roberto, na via
pública, circulando. As campanas foram feitas em horários
variáveis, pela manhã, tarde e noite. As campanas perduravam por
tempo também variável, às vezes vinte minutos. Acredita que o
código de área do celular de Dicarlos era 14, mas não tem certeza.
Acredita que Dicarlos tenha ido para outra cidade uma semana ou
quinze dias antes da data do cumprimento dos mandados de busca.
A testemunha Luiz Augusto Namisaki
Puccinelli, delegado de polícia, disse ter presidido as investigações.
Elas se iniciaram com a informação de que Dicarlos e Michele
Roberto eram associados no tráfico, e que o primeiro tinha um
ponto de venda de drogas na rua Ataliba Bastos. A equipe da polícia
civil passou a monitorar o local e notou que Robinson fazia as
vendas. Os investigadores também verificaram que Dicarlos
abastecia o ponto de drogas e recolhia o dinheiro, em contato direto
com Robinson. Na interceptação telefônica, ficou claro que Dicarlos
e Michele Roberto se auxiliavam mutuamente, no fornecimento de
drogas. Michele Roberto tinha dois pontos de venda de drogas no
bairro Ferradura Mirim. Pela "ERB" (estação rádio base) do celular,
a polícia consegue ver a localização do usuário da linha telefônica.
Com isso, e através do trabalho de campo, conseguiu-se ver o réu
Dicarlos nos locais indicados. Cumpriu mandado de busca na casa
de Michele Roberto. Ali, foram encontrados duas porções brutas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
29
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
maconha e dinheiro. Não se lembra o valor do numerário, mas
recorda-se que constava de notas de menor valor. Na casa de
Michele Graciano e Kessy Jhones, foram localizados balança,
porções brutas de maconha, pinos de cocaína, dinheiro e facas com
resquícios de droga. Na residência de Dicarlos, foi apreendido um
pé de maconha.
A testemunha Luciano Gustavo da Silva,
investigador de polícia, afirmou ter participado de modo mais direto
da escuta referente à interceptação da linha telefônica de Kessy
Jhones. Ao que se recorda, não foram verificados contatos
telefônicos entre Kessy Jhones e Dicarlos. Houve contatos entre
Kessy e os demais, principalmente Michele Roberto, bem como
entre Dicarlos, de um lado, e Michele Roberto e Robinson, de outro.
No final da investigação, Kessy Jhones comentou em contatos que
arrendou o ponto de drogas da Rua Ataliba Bastos. Viu Kessy
Jhones no ponto em questão por três ou quatro vezes. Kessy Jhones
e Michele Graciano cuidavam de um ponto de tráfico, e Robinson,
de outro. Fez campanas no ponto de Robinson. Nas ocasiões, viu
Robinson em contato com Michele Roberto. Também viu Robinson
fazendo vendas de drogas, por duas ou três oportunidades. Fez três
ou quatro campanas, que perduraram por quinze minutos ou meia
hora. Os gestos de venda flagrados foram vários, pois o ponto era
bem movimentado. Michele Roberto fazia a venda de droga em sua
casa. Cumpriu mandado de busca na residência de Kessy Jhones.
Ali, foram encontradas cinco porções brutas de maconha, duas facas
com resquícios de droga, balança de precisão, cerca de seiscentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
30
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
reais e algumas porções de crack. Na ocasião, Michele Graciano
também estava no imóvel. Kessy Jhones ofereceu alguma
resistência e precisou ser contido. Ele quis falar apenas em juízo.
Não se lembra se Kessy Jhones disse, nos contatos interceptados,
por quanto arrendou o ponto de venda de drogas de Dicarlos.
Mesmo após as prisões, o "grampo" no celular de Dicarlos
prosseguiu. Viu Dicarlos em contato com Robinson uma ou duas
vezes. Não conseguiu perceber o que ocorreu durante esses
contatos. Quando das buscas na casa de Kessy Jhones, ele já havia
trocado a linha telefônica. Não conhecia Dicarlos anteriormente.
A testemunha Marcos Moraes Bueno,
investigador de polícia, relatou que, em meados de 2.017, obteve
informação de que Dicarlos tinha um ponto de tráfico na rua Ataliba
Bastos, e de que ele estaria associado a Michele Roberto, esposa de
um indivíduo preso por tráfico. Os policiais fizeram trabalhos de
vigilância, bem como identificaram Dicarlos pelos sistemas da
polícia. Nos trabalhos de campo, os policiais viram Dicarlos indo
até o ponto de tráfico da rua Ataliba Bastos, onde entrava em
contato com Robinson e fazia gestos de troca, característicos de
quem estaria abastecendo o local. Os contatos entre Dicarlos e
Robinson ocorreram na calçada. Não foi visto Dicarlos
comercializando drogas diretamente com os usuários. Os gestos de
troca entre Dicarlos e Robinson não envolviam volumes muito
grandes, até para evitar perdas. Robinson foi visto em contato direto
com usuários de drogas, várias vezes durante a investigação. Notou,
na primeira semana de observações, três ou quatro contatos entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
dois. Dicarlos foi visto também se dirigindo à casa de Michele
Roberto. Foi feita interceptação telefônica, inicialmente das linhas
de Dicarlos e Michele Roberto. Ficou clara, então, a participação
deles no tráfico, bem como que eles se auxiliavam mutuamente no
fornecimento de drogas. Várias vezes verificou-se que Dicarlos foi
à casa de Michele Roberto. Na frente da residência desta, eram
feitas vendas de droga, com auxílio de Patrícia, Michele Graciano e
Kessy Jhones. No início da investigação, Kessy morava na casa de
Michele Roberto, pois era filho do companheiro desta. Kessy
Jhones, porém, fazia a maioria das vendas na rua Natal Fornazari,
uma via pública bem próxima. Viu Dicarlos na casa de Michele
Roberto, bem como conversando com Kessy Jhones, nas
proximidades. Através da interceptação, notouse que a maior parte
da droga ficava guardada na casa de Patrícia e de Kessy Jhones
(depois de ele ter deixado de morar com Michele Roberto). Durante
o cumprimento dos mandados de busca, a maior parte da droga foi
encontrada na casa de Kessy e Michele Graciano. Na casa de
Michele Roberto, também foi encontrado entorpecente, junto ao
telhado. Na residência de Dicarlos, foi encontrado um pé de
maconha. Na ocasião, Dicarlos não estava em casa. No entanto,
após o cumprimento da busca, ele liga para sua mãe e comenta
sobre o fato. Antes da interceptação, viu Dicarlos em contato com
Robinson por três ou quatro vezes. Durante a interceptação, fez
várias observações na rua Ataliba Bastos, mais de dez. Em todos
essas oportunidades, notou Dicarlos em contato com Robinson. No
final da investigação, Dicarlos arrendou ponto de venda da rua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
32
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
Ataliba Bastos para Kessy Jhones, fato que foi inclusive comentado
por ele com sua mãe. Depois disso, passou-se a observar Kessy
Jhones em contato com Robinson. Viu Dicarlos indo na residência
de Michele Roberto por cinco ou seis vezes. Recorda-se que, às
vezes, Dicarlos conversava com Michele Roberto sobre questões
financeiras e pagamentos e, logo após, ele ia até à casa dela. Não se
verificou que Dicarlos entrava ou saía da residência de
Michele Roberto com algum volume. A
testemunha Ana Paula Machado de Oliveira disse que o réu é seu
sobrinho. Nada sabe sobre os fatos descritos na denúncia. Arrumou
um serviço para ele em 2016. O réu foi fazer um curso e passou a
trabalhar em limpar estrume de vaca para fazer gases. O trabalho
era realizado, salvo engano, em Minas Gerais, e iniciou-se no final
de 2.016. Acredita que, em 2017, ele estava trabalhando nessa
atividade. O acusado trabalhou em Minas Gerais quase seis meses.
Não conversava muito com ele. Ajudava-o quando ele precisava de
trabalho. Não se lembra se, em julho de 2.017, o réu ainda estava
trabalhando em Minas Gerais. Não sabe o nome da rua onde ele
morava. Um outro sobrinho trabalhava em Minas Gerais e disse que
estava precisando de outra pessoa para trabalhar.
A testemunha Paulo Augusto de Jesus
disse que o réu é seu irmão. Nada sabe sobre os fatos descritos na
denúncia. O acusado passou a trabalhar no final de 2.016 e, em
2017, ele já estava registrado. O trabalho era realizado fora de
Bauru, não se lembra se era em Goiás. Nunca viu Michele Roberto
com seu irmão. Quem arrumou o serviço para Dicarlos foi sua tia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
33
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
Ana Paula. O trabalho consistia em manipular estrume de vaca. Pelo
que sabe, Dicarlos não levou a família. Chegou a ser confundido
com Dicarlos uma vez. Na ocasião, enquanto guardava ferramentas,
notou a aproximação de um carro de polícia. Os policiais
adentraram e o chamaram pelo nome de Dicarlos. Eles lhe pediram
documentos para verificar quem de fato era. Em seguida, pediram
desculpas e fizeram algumas perguntas. Respondeu-lhes que
Dicarlos estava trabalhando. Após passar a trabalhar fora em 2016,
o réu não mais retornou para Bauru. Não costuma ir à casa de seu
irmão. Ficou sabendo que a polícia foi na casa dele. Sua mãe
comentou a respeito. Na época, Dicarlos não estava em Bauru.
Como mora em outra casa, não tem muito contato com sua mãe.
Não conhece Robinson.

Do tráfico de entorpecente
Ao contrário do sustentado pela defesa,
tudo indica com clareza que o apelante/apelado praticou o crime
previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas.
A negativa do apelante, não pode sobrepor
aos testemunhos prestados pelos policiais, principalmente quando a
defesa não fez qualquer prova capaz de desconstituir ou
desacreditar a veracidade desses depoimentos.
O Delegado de Policia e os investigadores,
esclareceram, sob o crivo do contraditório, em detalhes e
demonstrando segurança, como se deu a diligência, segundo os
investigadores de polícia ouvidos em juízo, Dicarlos manteve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
34
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
diversos contatos com Robinson, na rua Ataliba Bastos, onde
funcionava a "biqueira". Os investigadores também disseram que
Dicarlos entregava algo a Robinson e dele recebia alguma coisa,
bem como que este último foi flagrado em diversas ocasiões
fazendo gestos de troca, típicos de traficância, com terceiros. Ainda
segundo revela a prova oral, Dicarlos foi visto indo na casa de
Michele Roberto, onde igualmente funcionava um ponto de tráfico,
onde ela era auxiliada por Michele Graciano, Kessy Jhones e
Patrícia. O investigador Marcos especificou, inclusive, que,
previamente a algumas ocasiões em que Dicarlos se dirigiu à casa
de Michele Roberto, houve contatos telefônicos tratando de
questões financeiras e pagamentos.
Como é cediço, o testemunho de policial é
de grande valia na prova do tráfico, não tendo sua credibilidade
reduzida em razão de tal condição, salvo na presença de indícios
concretos que possam desaboná-lo, no sentido de serem eles
desafetos do acusado ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, o
que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do
presente feito.
In casu, não há dúvida razoável de que os
policiais aqui ouvidos tinham o torpe propósito de injustamente
acusar o apelante, razão pela qual, deve ser, como foi, devidamente
considerado tais depoimentos testemunhais na formação do juízo de
condenação e de tipicidade.
À propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
35
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
(...) A absolvição pela negativa de autoria
do agente, não se sustenta quando a condenação é amparada em
elementos seguros de convicção, como o depoimento prestado por
policiais, as quais formam um conjunto probatório para embasar
um decreto condenatório. A palavra de policial tem o mesmo valor
relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos, por
serem revestidos de presunção de veracidade(...).TJMS, AC no
2011.000352-9/0000-00, Rel. Des. Claudionor Miguel Abss Duarte,
Segunda turma Criminal, j. 14.02.2011.
(..) O depoimento testemunhal de policiais,
especialmente quando prestado em juízo sob a garantia do
contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
mormente quando corroborado com o interrogatório do réu na fase
inquisitiva(...). TJMS, AC, no 2011.013791-6/0000-00, Rel. Exmo.
Sr. Juiz Francisco Gerardo de Sousa, Primeira Turma Criminal, j.
15/08/2011.
Sobre
a
validade
dos
depoimentos
prestados por policiais, trago jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
“É assente nesta Corte o entendimento de
que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente
quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados
pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que
ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
36
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
Corte”.
(STJ
-
AgRg
no
Ag
1158921/SP
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA - T6 - SEXTA TURMA
julg. 17/05/2011
DJe
01/06/2011).
É importante destacar que, não obstante a
prova testemunhal seja composta, basicamente, dos depoimentos
dos policiais, esta circunstância não têm o condão de, por si só, e
tirar a credibilidade necessária à formação de um juízo de
condenação, mormente quando harmônica com os demais
elementos existentes nos autos.
Ademais, é sabido que em delitos da
natureza do caso ora em comento, a prova testemunhal, de regra,
restringe-se às declarações dos policiais envolvidos na operação,
uma vez que é muito difícil que outras pessoas, sejam
consumidores, traficantes ou testemunhas, na maioria das vezes
temerosas pelas consequências que tal ato possa acarretar, forneçam
informações ou prestem depoimentos em feitos envolvendo tóxicos.
A
jurisprudência
pátria
já
firmou
entendimento nesse sentido, conforme demonstra o aresto do
colendo Superior Tribunal de Justiça que a seguir transcrevo:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
SENTENÇA FUNDAMENTADA. CONDENAÇÃO AMPARADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
37
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
EM TESTEMUNHOS PRESTADOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE.
REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. 2 Não há óbice a que os
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
réu sejam considerados na sentença como elemento de prova
amparador da condenação, desde que colhidos sob o crivo do
contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição,
tal como na hipótese, em que a expressiva quantidade de droga
apreendida, 24 (vinte e quatro) invólucros com crack, revela não
ser o entorpecente destinado a consumo próprio. 1, 3 e 4- Omissis.
(HC 162131/ES; Rel. Min. Og Fernandes; Sexta Turma; j.
25/05/2010; p. DJe 21/06/2010).
Não entendo que os depoimentos dos
policiais devam ser tomados com cautelas.
Isto porque, os depoimentos dos policiais
evidenciam a dinâmica dos fatos.
Não se infere dos autos qualquer prova de
abuso de autoridade pelos policiais, ou de que teriam qualquer
interesse em deturpar a verdade, apontando situação inexistente e
incriminando um inocente. Não havendo, dessa forma, razão
alguma para se desconfiar de suas palavras.
Acerca da validade do depoimento de
policiais explica Julio Fabbrini Mirabete:
Não se pode contestar, em princípio, a
validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
38
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em
princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha
(Processo penal, 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).
Na mesma esteira segue o entendimento de
Damásio E. de Jesus:
A simples condição de policial não torna a
testemunha impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64). Assim, como já
foi decidido, é -inaceitável a preconceituosa alegação de que o
depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas,
porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e
o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente
desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado
no contexto de um exame global do quadro probatório-
(TACrimSP, RT 530/372) (Código de processo penal anotado. 17.
ed., São Paulo: Saraiva, 2000, p. 167).
PROVA - TESTEMUNHA Depoimentos
de policiais militares
Valor Probante - Inexistência de
testemunhas civis Irrelevância: “O simples fato das testemunhas
de acusação serem policiais não é obstante para que sejam
desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos
com reservas. É obvio que pelas múltiplas atividades desenvolvidas
pelos policiais seria demasiado rigor exigir-se a pompa de
testemunhas presenciais, quando se sabe que o usual é a recusa de
estranhos para testificarem o caso.” (TJSP 3a Câmara AP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
39
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
206.259-3/4
j. 04.06.1996
rel. Des. Segurado Braz RT
732/623).
Sabe-se, de resto, que é muito difícil,
notadamente em casos como o dos autos, arrolar testemunhas
estranhas aos quadros da polícia. Ninguém se envolve como
testemunha processual, principalmente em caso de tráfico, pois é de
ter em conta que nos locais em que ocorre o tráfico de
entorpecentes, opera a lei do silêncio, razão pela qual é
extremamente difícil arrolar testemunhas dispostas a testemunhar
contra traficantes.
PROVA - TESTEMUNHA Depoimentos
de policiais militares
Valor Probante - Inexistência de
testemunhas civis Irrelevância: “O simples fato das testemunhas
de acusação serem policiais não é obstante para que sejam
desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos
com reservas. É obvio que pelas múltiplas atividades desenvolvidas
pelos policiais seria demasiado rigor exigir-se a pompa de
testemunhas presenciais, quando se sabe que o usual é a recusa de
estranhos para testificarem o caso.” (TJSP 3a Câmara AP.
206.259-3/4
j. 04.06.1996
rel. Des. Segurado Braz RT
732/623).
Como já decidiu, “...não se pode admitir
solução absolutória ou desclassificação, apenas e tão somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
40
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
porque não foi arrolada nenhuma testemunha alheia ao quadro
policial. Em processo envolvendo tóxicos, máxime a traficância, as
testemunhas, quase sempre, são policiais. “Civis” não se
arriscariam a sofrer represálias. Assim, é absurda a tese de que os
policiais devam levar testemunhas “civis” para acompanharem o
seu trabalho, apoiada na premissa de que eles são sempre suspeitos
e elas sempre idôneas. O trabalho desses policiais é, geralmente,
realizado com grande risco pessoal e seria maior absurdo, ainda,
expor pessoas que não estão preparadas e nem são pagas para
isso, numa diligência que tem por finalidade flagrar traficantes e
usuários de tóxicos. ...” (TJSP 6a Câm. 3o Grupo da Seção
Criminal AC no486.595.3/0 j. 15.02.2007 Rel. Des. Debatin
Cardoso).
A propósito, ainda que nenhum usuário
tenha sido abordado no dia dos fatos, o contexto em que se
desenvolveram os fatos não deixa dúvidas da prática da traficância
pelo acusado.
Não se verifica nenhuma incongruência ou
imprecisão capaz de colocar em xeque a higidez dos relatos do
Delegado de Policia e dos investigadores de polícia, os quais
mantiveram uma única, sólida e harmoniosa versão, especialmente
ao noticiar os principais pormenores da diligência. Ressalte-se que
acreditar nos dizeres dos agentes públicos constitui-se em
imposição lógica, não sendo crível imaginar que funcionários
legitimados pelo Estado para auxiliar no combate ao crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
41
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
imputassem aos réus situações que não fossem verídicas de forma
despropositada.
Necessário enfatizar que o testemunho
policial, aqui entendido como o relato do agente público envolvido
diretamente no flagrante delito ou atuante na investigação policial,
afigura-se em prova de reconhecida idoneidade, não se revelando,
de forma automática e tão somente em virtude do desempenho de
seu múnus público, em hipótese de suspeição ou impedimento,
capaz de colocar em dúvida o compromisso dos agentes com a
verdade.
Os
fundamentos
da
sentença
se
apresentam irrepreensíveis. Repise-se os principais diálogos
monitorados através da interceptação telefônica:.
“Diálogo de fls. 965/968, em 26/06/2017,
envolvendo Kessy Jhones (vulgo Lilitinho; telefone n. 14 99632-6659), Felipe
(usuário; telefone n. 14 99806-9792) e Michele Carvalho Rocha Roberto:
Kessy Jhones pergunta da caminhada que Felipe
falou. Felipe responde que vai chegar. Kessy diz que tem que pagar
"Neguinho". Diz que "se tem que entende se é de outra cantoneira cê ia vê só
tio, baguio é droga, não é doce fio". Fala, mais, que "tem que fica esperando
ocê até quando, vai faze um mês já parceiro, deu noventa real pra Michele, e
eu ?" Felipe fala que vai chegar em você o mais rápido possível, e indaga se a
conta é a mesma. Kessy responde que sim. Voz feminina (Michele Roberto)
entra no diálogo e diz: "pelo amor de Deus Felipe, paga nóis Felipe! É a
Michele que tá falando, então". Felipe diz para perguntar para Lilito se tem
mais alguma caminhada pra passar "pra mim". Michele responde que não,
pois Felipe não pagou nem a última. Em seguida, Felipe diz que "aquele dia
que eu saí dai cê é loco, os home tava subindo aí, eu, cê acredita ?".
Acrescenta que "cê nóis damo mole eu acho que eles iam, ...., com certeza eu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
42
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
tava com BO em cima.". Michele fala: "Eu mando, 'o Jhoni tem caminhada pra
vende pra ele ?' A vista no dinheiro ele tem". Depois, Kessy Jhones entra
novamente no diálogo: "E aí Felipe". Felipe diz: "eu perguntei pra Michele se
você tinha algo mais aí pra falá o caraio".
Nota-se, no diálogo, que Felipe deve noventa
reais a Kessy e Michele Roberto. Há menção a "baguio é droga", a evidenciar
que estão tratando de entorpecente. Também são mencionados nos nomes
"Michele" e "Jhony", indicando que dois dos interlocutores são mesmo os réus
Michele Roberto e Kessy Jhones.
Diálogo de fls. 968, em 27/06/2017: Kessy Jhones
(mesmo telefone) e homem não identificado:
Homem não identificado diz que um "parceiro
nosso" está com um "óleo bom, ..., pra vende a treze e meio". Kessy pergunta se
o preço é à vista. Homem responde que sim.
Diálogo de fls. 969, em 30/06/2017, entre Patrícia
(telefone n. 14 99890-2458) e Michele Aparecida Moura Graciano (telefone n.
14 99859-1290):
Michele Graciano pergunta se o Jonny foi aí.
Patrícia diz que já. Fala que não o viu, pois foi a Carolaine que deu a bolsa
para ele.
Nota-se que Michele Graciano, convivente de
Kessy, pergunta a Patrícia se ele passou na casa desta, o que ele fazia para
levar a Patrícia e Michele Roberto porções fracionadas para serem vendidos.
Diálogo de fls. 970/971, em 02/07/2017, entre
Patrícia (mesmo telefone), mulher não identificada e Michele Graciano:
Patrícia pergunta a mulher se Michele Graciano
está ("Michelinha"). Michele Graciano atende. Patrícia diz que está num B O e
que vai ter que trabalhar para Josi. Michele Graciano pergunta: "Ela qué que
cê vai vendê lá ?". Patrícia diz que não e que queria conversar com Michele
Graciano. Patrícia diz que ela quer que vá trabalhar à noite, pois senão vai
colocá-la no prazo. Michele Graciano indaga se ela a chamou para vender a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
43
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
noite. Patrícia responde que sim. Michele Graciano diz que "é a mesma fita
que ela fez comigo, eu fui vende pra ela pra pega ela".
Patrícia comenta que deve dinheiro oriundo de
droga para "Josi" e que, por isto, esta lhe pediu que trabalhasse no tráfico
durante a noite, sob ameaça de colocá-la no prazo.
Diálogo de fls. 972, em 03/07/2017, entre Michele
Graciano (usando o telefone de Patrícia, n. 14 99890-2458) e Michele Roberto
(telefone n. 14 99646-0696):
Michele Graciano diz: "O Mi". E, em seguida: "O
cara vem busca 25 gramas aqui depois, não tem nem balança". Michele
Roberto pergunta quanto deu.
Michele Graciano indaga "25 grama noventa real
?". Michele Roberta pergunta "noventa real cê fez ? E comenta com alguém ao
lado sobre esse valor. Michele Graciano diz que já vendeu trinta reais.
Diálogo de fls. 973/974, em 09/06/2017, entre
Michele Roberto (telefone n. 14 99646-0696) e Dicarlos (telefone n. 14
99693-2164):
Num dado trecho, Dicarlos diz que estava ele e
Leandrinho, no Diego, e "ele perdeu cinquenta gramas de crack". Michele
Roberto pergunta qual Leandrinho.
Dicarlos responde que é aquele que "você pega
maconha, que você vai fecha maconha".
Michele Roberto pergunta se ele tem ainda.
Dicarlos pergunta o quê. Michele Roberto diz nque vai vender "do seu memo".
Em seguida, fala que soltou uma caixa para Felipe, mandou o Jonny levar,
"pega meus quarenta real com ele também e peguei dois caixa aí um deixei pra
mim porque meu brau acabou e um tá com ele". Dicarlos diz "tá bom".
Michele Roberto diz para pegar atrás da bolsa,
ao lado do micro-ondas, "Mi, tem que tira do saquinho" (fala com Michele
Graciano).
Nessa conversa, Michele Roberto solicita o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
44
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
telefone de Leandrinho, que seria um fornecedor de maconha. Michele Roberto
fala que vai vender a droga de Dicarlos mesmo, referindo-se à maconha.
Diálogo de fls. 974/975, em 06/07/2017, entre
Michele Roberto e Dicarlos (mesmos telefones):
Michele Roberto diz: "eu não tenho maconha. Eu
to vendendo a sua maconha aqui".
Como
se
vê,
Michele
Roberto
confessa
expressamente que vende a maconha de Dicarlos.
Diálogo de fls. 975/984, em 14/06/2017, entre
Michele Roberto e Dicarlos (mesmos telefones):
Dicarlos pergunta quanto ela falou que tem na
mão do Felipe. Michele Roberto responde "cento e cinquenta". Dicarlos
pergunta "e na mão da Ro ?". Michele Roberto responde cinquenta e fala que
pegou duzentos. Depois, indaga se é para dar para o "cara". Dicarlos diz "
quatrocentos". Michele diz que tem ao todo quatrocentos. Dicarlos indaga se
não teria que ter mil e cem. Diz, "ao todo, tirando os quinhentos do barata. O
os trezentos que o Leandro levo, acho duzentos, trezentos". Michele Roberto
diz "ele levo quinhentos do barata e trezentos do Leandrinho e mais o dinheiro
que deu do Leandrinho esses dia, faz as contas.". Continuam fazendo contas.
Michele Roberto diz "eu num vivo com o dinheiro seu, o que você vendeu pra
mim você jogou na minha cara e me cobrou". Dicarlos diz "se deu oitocentos e
cinquenta porque so tem quatrocentos reais aí pra pega ? Fala pra mimi. E os
outros quatrocentos foi na onde ? Enfiou no cu, ta na zona ?" Continuam
discutindo sobre valores. Michele Roberto fala: "O que eu peguei em dinheiro
da sua biqueira, das suas parada que você jogou na minha cara aquele dia foi
cinquenta real do pó e cinquenta e cinco da Luzinete. ... .Eu num peguei mais
dinheiro seu fi". Dicarlos diz que não é ele quem está recolhendo, que então ele
pegou. Após discussão de valores, Michele Roberto diz: "Onde que eu gastei
quatrocentos real seu, Di ?". Continuam discutindo sobre valores, até que
Dicarlos fala: "Já tira sua maconha de lá, já breca agora, pode deixa meu
espaço parado lá faz favor". Michele Roberto responde: "num pedi espaço pra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
45
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
você. Eu queria outra coisa, num teve condições". Dicarlos diz: "faz favor tira
sua droga de lá, deixa meu espaço parado, já vo liga pro Ro pra breca tudo lá.
"Vai vende pra sua tia aí". Michele Roberto diz que não vai vender para ela.
Dicarlos fala "vai vende nessa biqueira". Michele Roberto diz que não, que vai
vender para outro, não vai vender para a tia e nem para ele (para Dicarlos).
Após, Michele Roberto diz "sua biqueira, não preciso de biqueira, preciso de
outra coisa". Dicarlos diz que vai fazer seu "corre" sozinho, que nunca fez
"corre" com os outros. Fala que "vo faze meu corre sozinho, amanhã já vo
atrás de maconha também ce vai vê". Após a continuidade da discussão,
Dicarlos ainda diz: "Nunca dependi de mulher pra ponha droga na minha bica
não".
Nessa conversa, nota-se que Michele Roberto
ficou responsável pela parte financeira da biqueira de Dicarlos e por fornecer-
lhe maconha para o local. Contudo, houve um desacordo em relação às vendas
realizadas eo dinheiro arrecadado por Michele Roberto para repassar a
Dicarlos. Este disse a Michele para tirar a droga dela de lá e que vai dar
ordem para "Ró" "brecar" as drogas de Michele. "Ró" é Robinson Ramos
Brasil, responsável por realizar as vendas na biqueira da rua Ataliba Bastos.
Diálogo de fls. 984/985, em 15/06/2017, entre
Michele Roberto e Dicarlos (mesmos telefones):
Dicarlos diz a Michele Roberto para tirar a droga
dela de lá agora e que quer seu dinheiro. Diz, mais: "Senão já vo joga tudo
fora, monto na moto e jogo tudo fora. Falo: cadê, Ro ? Tá tudo aqui. Então
joga tudo no rio essa bosta. Michele Roberto diz que vai tirar, que vai falar
para Jonny ir lá tirar já. Dicarlos fala: "E já paga o seu cunhado que não tem
nada de graça pra ninguém lá não".
Trata-se de uma continuidade do diálogo
anterior. Dicarlos faz nova menção a "Ro" (réu Robinson), dando a entender
que é ele quem guarda as drogas para ir vendendo no varejo ("Cade, Ro ?
Joga tudo no rio essa bosta"). Michele Roberto, por sua vez, cita "Jhony" (réu
Kessy Jhones), ao dizer que vai lhe pedir para tirar a droga de lá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
46
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
Diálogo de fls. 985/986, em 15/06/2015, entre
Dicarlos (telefone n. 14 99693-2164) e Robinson Ro (telefone n. 14
99665-3458):
Dicarlos diz: "Fala aí Robinho". Fala em seguida
que está atrás de uma maconha, talvez chega hoje. Reporta, mais: "Pega essa
maconha que tá dessa piranha aí já pode breca e tira fora daí".
Nesse diálogo, Dicarlos diz a Robinson para tirar
a maconha de Michele Roberto da biqueira. Percebe-se, assim, que Robinson é
o responsável pela guarda da droga na biqueira da Rua Ataliba Leonel.
Diálogo de fls. 986/988, em 06/07/2017, entre
Dicarlos (telefone n. 14 99693-2164), "Leo" e "Lico":
Dicarlos fala a Leo que está em outra cidade num
"trampo" e que os "homi", a "civil", invadiram sua casa, que acharam seus pés
de maconha, que alugou por "Lilitinho" e que o Jhony caguetou tudo. Diz que
alugou a biqueira por seiscentos reais. Diz, mais, o "Jhony, filho do Lilitinho".
Fala que a mãe de seu filho disse que a civil está na rua do "Ro". Dicarlos
comenta: "O cara não caguetou minha casa ? Falo que aluguei a lojinha pra
ele. Deu até o nome, fala que quem cagueto seu filho foi o Jhony, o Lilitinho,
que ele alugou a biqueira por seiscentos real. Por isso que mandei você lá na
Michele, pode vê que a Michele tá lá irmão.". Leo responde que não está, pois
foi lá, viu o cadeado para fora, chamou e ninguém saiu. Depois, Leo diz que,
"se tromba esse mano aí se que fala com ele ? Eu já breco aqui". Dicarlos
comenta: "isso se os cara num pego ele". Em seguida, fala que, se ele encosta
aí, que mande encostar nele (em Dicarlos). Depois, Dicarlos conversa com
"Lico". Fala que os "cara" invadiram a casa de sua mãe, que o "Lilitinho"
caguetou, que Lilitinho disse que ele (Dicarlos) alugou o espaço por seiscentos
real. "Liço" diz que parece que "os cara pegou ele (Lilitinho) ontem à noite.
Dicarlos diz que está tentando "bater no Ro", mas está desligado. Lico diz que
os caras pegaram o radinho dele. Na sequência, Dicarlos volta a conversar
com "Leo". Leo pergunta se ele se chama Jhony. Dicarlos confirma. Diz que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
47
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
"minha mãe falo o nome dele pra mim. Minha mãe falo foi o Jhony que cagueto
seu filho agora.".
Nessa conversa, Dicarlos comenta que a polícia
civil entrou em sua casa e que ali estava somente sua mãe. Acredita que
Lilitinho ou Jhony (réu Kessy Jhones) o caguetou, informando seu endereço e o
valor pago pelo aluguel da biqueira. Isso confirma que Kessy Jhones alugou a
biqueira de Dicarlos.
Diálogo de fls. 989/990, em 06/07/2017, entre
Dicarlos e sua mãe Leontina: Conversam sobre a atuação da polícia. Leontina
pergunta: "É pra ele que você alugou ?". Dicarlos responde: "Aluguei por filho
do Lilito, é o Jhony". Leontina diz que "vai vê ele te cagueto". Dicarlos fala:
"Ele solta o Ro lá na minha rua lá, na rua do Ro, solto o Ro lá pro Ro vende
pra ele e ele vende na favela lá em cima, na esquina da casa da Michele".
Leontina diz que deram o endereço certinho "nosso". Dicarlos fala que "ele
sabe onde eu moro", mas não o número. Leontina fala que não conseguiu falar
com o Dr. Pablo ainda.
Nesse diálogo, conversam sobre a prisão de
"Jhony" (réu Kessy Jhones). Dicarlos demonstra preocupação pois não
conseguiu falar com Michele Roberto. Diz que alugou a biqueira a "Jhony".
Comenta também sobre "Ro" (réu Robinson), que é a pessoa responsável pelas
vendas na biqueira alugada para Kessy Jhones.
Diálogo de fls. 991/992, em 11/06/2017, entre
Michele Roberto (telefone n. 14 99646-0696) e Dicarlos (telefone n. 14
99693-2164):
Michele Roberto diz que Jhony vai sair às oito
horas, que a "Mi" arrasta ele, que se deixar ele fica. Diz que ontem ele queria
ficar porque estava vendendo igual água. Dicarlos diz: "Tava vendendo e você
não tá cobrando nada dele ?". Michele Roberto diz que já falou que ele vai ter
que dar uma atenção, vai ter que dar um pouco do dinheiro "meu". Michele
Roberto também fala: "Tá vendeno droga nas minhas duas biqueiras e vai ficar
tranquilo ?". Diz, mais, que "tem o aluguel de lá". Dicarlos fala: "Tem que ver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
48
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
que os freguês que tem aí são tudo seu" e que ele tem que dar uma moeda.
Diálogo de fls. 994/995, em 19/06/2017, entre
Michele Roberto (telefone n. 14 99646-0696) e Patrícia (telefone n. 14
99890-2458):
Patrícia diz que passou na "Mi", para descer com
ela. Michele Roberto fala que o "mano ta esperano cinquenta grama aqui".
Patrícia diz: "ela tá desceno". Michele Roberto diz que falou com ela e ela não
está descendo. Patrícia fala: "Acabei de chega aqui Michele" e "Diz pra ela,
você não tá desceno Mi ?". Ouve-se uma voz ao fundo: "eu to, to terminano de
se arruma". Patrícia fala que depois ela desce, e que ela, Patrícia, vai de
"baique". Michele Roberto diz para descer, que o "mano" está esperando.
Depois de conversar com terceiro, Michele Roberto fala: "O Paty, ele tá indo
viaja, desce de baique memo". Patrícia diz que está indo.
Vê-se que Patrícia é responsável pela guarda da
droga de Michele Roberto. Tanto que esta procura aquela para mandar que vá
entregar cinquenta gramas de entorpecente para um indivíduo.
Diálogo de fls. 995, em 17/06/2017, entre Michele
Roberto (telefone n. 1499646-0696) e moto taxi:
Michele Roberto pede para mandar um moto-taxi
na rua Conceição de Lucca, n. 255, para levá-la ao supermercado Panelão.
Essa conversa identifica Michele Roberto como a
moradora do endereço em questão.
Diálogo de fls. 995/998, em 02/07/2017, entre
Michele Roberto (telefone n. 14 99646-0696) e Robinson (telefone n. 14
99665-3458):
Michele diz: "E aí Ro.". Robinson responde: "O
Mi". ... "Eu fui dá um trampo sim, num peguei o dinheiro ainda. Ele vai traze
pra mim. Ele falo que essa semana que vai entra ele vai traze pra mim. Aí eu
levo proce, ... , eu ligo proce vim pega.". Michele Roberto fala que está dura.
Diz que eles acham que ela os caguetou. Comenta, mais: "Eles nem queria o
nome de ninguém, os cara queria droga, vo fala nome do beiço, beiço e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
49
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
Luzinete e borra botas". Robinson diz para ela trocar ideia com o "Di", "pega
fita de outro e põe aqui, tem que ser ruim também". Michele Roberto diz que
"ele deixa eu por". Robinson fala: "então, então, eu trampo pro ce". Michele
Roberto fala: "Atrás do Di, depois briga joga tudo na cara". E "Já arrumei
maior treta com ele". Robinson fala: "Ponhava uma boa aqui vende, estralava
aqui proce". Michele Roberto diz: "A Mi tá tenho lá". Michele Roberto
comenta que vendeu o carro para Jhony, e que "ela" quer que o Jhony pague
"eles". "Eu vo fala fia num que que vende, num pega nada de outro porque a
biqueira é sua e agora ce vem quere que ele pague uceis. Eu ia vende o carro
pra eles eu num ia deve mais nada Ro, eles ia continua sortando eu. Agora eu
vo da o dinheiro que o Jhony me deve pra eles pra morre dívida deles. Põe no
prazo essas coisas, to deveno". Fala, mais, que tem dois filhos e suas contas
estão atrasadas. Robinson diz que ligou para Jhony, pedindo uma moeda
emprestada, que o Jhony disse: "o Robinho essa semana eu já trago o seu
dinheiro já, tem que me dá trezentão". E, "fui trampa hoje pensano que eu ia
pega". Diz, mais, "eu to na espera aí. O brau aqui tá devagar pra caramba ....
Michele". .... Cê precisa de vê, ce vai aqui na esquina, tem os dois vendeno ali
na rua no Nene, tem o Iago, na frente, .... , e o Neguinho na esquina do
predinho". "E aqui embaixo tá o Biel, num tá com a dura, tá com o brau". "Tá
vendeno pra caraio". "Até agora eu vendi sessenta real". "De hoje. O Jhony
veio aqui eu dei pra ele". "Eu dei cinquenta real, aí ele foi embora, veio mais
um cara aqui pega mais um brau". "... O bicho é ruim ... Ele já pega, ele já fala
pra molecada solta logo um caroço pa". "O baguio trava. A parada dele tá
bunitona". Michele Roberto diz para não dar nada, para vir "aqui". Michele
Roberto também diz que, depois que começou a pegar droga "deles", sua vida
virou um inferno. Robinson sugere que "alugue baratinho.". Michele Roberto
fala: "como que eu vo sabe se tem cinquenta e cinco, ce trouxe a balança ?"
Diz, mais, que não queria pegar droga deles, queria "pega a fita de outra
pessoa e bota ali". Pergunta a Robinson: "Quando você vai te o dinheiro ?".
Robinson responde que "ele trazendo aqui talvez até amanhã".
Nessa conversa, Michele telefona para Robinson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
50
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
a fim de cobrá-lo financeiramente. Diz-lhe que não irão mais repassar
entorpecente para que ela venda no varejo. Robinson sugere que ela troque
ideia com Dicarlos (Di, Neguinho), alugue a biqueira dele e pegue a droga de
outro fornecedor. Robinson diz que venderia o entorpecente para ela. Michele
Roberto não gosta da ideia, pois Dicarlos jogaria a situação na cara dela.
Robinson comenta que vendeu sessenta reais e que deu o dinheiro para Jhony
(réu Kessy Jhones).
Diálogo de fls. 998/1001, em 06/07/2017, entre
Michele Roberto (telefone n. 14 99646-0696) e Dicarlos (telefone n. 14
99693-2164):
Dicarlos pergunta se está no "corre", "como que
cê tá vendendo ?" Michele responde: "vendendo o que ? Porque o Jhony me
deu um pedaço, me deu cem grama num pó .... Diz que o beiço solto só à noite.
Dicarlos indaga: "Solto quanto ?" Michele Roberto responde que soltou meio,
que "ia solta dois. Ai eu peguei cem grama, fiz um dinheiro, ....". Dicarlos
indaga se fez mil reais. Michele Roberto responde que não. Dicarlos diz que
"trezentos ocê consegue". Michele Roberto diz que fez isso mesmo, gastou
cinquenta de gás, gastou um pouco ontem e um pouco hoje. Dicarlos pergunta
se é o borracha. Michele Roberto confirma. Michele fala "É, o verde". Dicarlos
indaga: "Qual, aquele escuro ?". Michele Roberto diz: "É o verde duro, não é o
escuro não". Dicarlos pergunta quanto sai cinquenta gramas. Michele Roberto
indaga se para nós ou para vender. Dicarlos responde: "Pra mim". Michele
Roberto diz que, para ele, Jhony faz baratinho, e que "nois vende aqui".
Michele Roberto diz que não tem, que por isso não pode vender para ele, tem
um pedaço que está acabando. Dicarlos indaga: "se eu fosse aí hoje num tinha
pra trazê ?" Michele responde que teria umas "vinte e cinco". Dicarlos diz que
quer trazer umas cinquenta. Michele Roberto fala que o Jhony tem um monte
de "brau". Dicarlos diz que quer trazer umas cinquenta. Michele Roberto fala
que "ele me da cem, depois ele que me dá mais cem ...". Dicarlos diz para ir
marcando aí, que ela (Michele) não está correndo atrás de seu BO. Michele
Roberto diz que acabou com a vida do Ro. Dicarlos diz que não tem nada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
51
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
Ro. Michele Roberto diz que ela tem. Dicarlos pergunta se desceu no Ro.
Michele Roberto responde que o Ro não estava lá ontem. Dicarlos indaga se
foi hoje no Ro. Michele Roberto responde que não, que foi somente ontem. Fala
que ele (Ro) tinha que dar dinheiro para Jhony. Dicarlos fala: "Ce ta
moscando. Põe outro cara lá pra vende. Já falei pro Jhony, põe o Daniel, que o
Daniel vende certinho, melhor que o Ro. ... O Ro é um noia." Depois, Dicarlos
pergunta do Lipe e do Leandro. Michele Roberto responde que "até agora
não". Dicarlos pergunta se ela não ligou. Michele Roberto responde que "ele
que me liga". Dicarlos fala: "o Leandro não vai liga memo porque quem deve é
eu, não é ele". Michele Roberto diz que acha que ele vai ligar. Dicarlos diz
"num sei nem porque eu saí daí, pelo menos eu tava correno atrás dessa loja
aí". Michele Roberto indaga se quer que ela pague ou ligue para sua mãe e
pergunte. Dicarlos responde que não quer que ela pague, quer que dê uma
atenção. Michele Roberto diz que deu o dinheiro do advogado, que não tinha
obrigação de dar. Dicarlos pergunta que dinheiro do advogado. Fala, mais,
"então na hora que o Lilitinho for paga o aluguel você pega o seu dinheiro
porque eu num quero nada seu não". Diz que não lhe pediu nada para
advogado. Menciona que ela não está dando atenção no BO dele. Alude que
não está falando para ela pagar, mas para dar uma satisfação, "num tem como
chega hoje, mas semana que vem chega". Michele Roberto diz que vai mandar
uma mensagem no "whats" para o cara.
Como se observa, Michele Roberto diz que está
vendendo droga repassada por Jhony (réu Kessy Jhones). Dicarlos diz para
trocarem Ro por Daniel nas vendas na biqueira. Dicarlos pede que Michele
Roberto dê atenção nas dívidas dele. Pede que dê satisfação a Leandro, que
forneceu entorpecente para eles. Por não entrarem em consenso, Dicarlos fala
para Michele ficar com o dinheiro do aluguel da biqueira devido por Lilitinho.
Diálogo de fls. 1001/1002, em 05/07/2017, entre
Michele Roberto (telefone n. 14 99646-0696) e Kessy Jhones (telefone n. 14
99778-9844):
Kessy Jhones diz: Acabo o baguiu seu aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
52
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
embaixo e eu vo te que subi aí em cima pega a caminhada com a Mi". Michele
Roberto indaga: "qual caminhada ?". Kessy explica: "A que tá com ela, a que
eu deixei". Michele Roberto responde que ela está dentro do mercado. Kessy
diz que pensou que não ia acabar. Pede para mandar ela sair aí fora. Michele
Roberto fala: "sai ali fora, Mi". Kessy diz: "eu to saino daqui agora". Michele
Roberto diz que está acabando. Kessy pergunta se vai demorar. Michele
responde: "Não, mas ce vem busca seu negócio. Ela vai pega a mistura ainda".
E, "Vai lá Mi. Ce vai passa aqui na frente ?".
Vê-se que, no momento do diálogo, Michele
Roberto e Michele Graciano estão num supermercado. Kessy Jhones diz para a
primeira que a droga acabou e que precisa pegar mais.
O réu efetivamente se agrupou com os
corréus, com animus associativo, de forma estável e permanente,
com a finalidade específica de traficar substância entorpecente,
restando claro dos diálogos interceptados, acima descritos, o
vinculo subjetivo para a aquisição, fornecimento e difusão de
drogas. Desde as primeiras interceptações, se percebe o constante
contato entre o réu e corréus em que um adquiria droga do outro
para posterior revenda.
Registre-se também que a diligência
policial não se deu ao mero acaso, e sim porque os policiais
receberam denúncia informando a ocorrência de tráfico.
Insta salientar que, havendo suspeita de
prática delitiva, como no caso dos autos, em que a diligência se
iniciou em razão de denúncia anônima, é dever dos policias
proceder diligências. Também é importante lembrar que, em se
tratando de tráfico ilícito de entorpecentes, a consumação se protrai

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
53
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
no tempo, ou seja, a qualquer momento pode ocorrer o flagrante,
independentemente da existência de denúncia anônima.
Não se pode olvidar que as notícias-crime
levadas ao conhecimento do Estado através de denúncias anônimas,
tem sido de suma importância para a repressão ao crime. Tanto é
que foram criados diversos “disque-denúncias”. Tendo à Polícia” o
dever de apurar as infrações penais que chegam a seu
conhecimento, mesmo que decorrentes de comunicações anônimas.
Á propósito:
“o
depoimento
dos
policiais
que
permanecem em campana é suficiente para a condenação em
crimes desta espécie, na medida em que as campanas realizadas
pela polícia têm justamente o objetivo de identificar quem
comercializa substância entorpecente de forma ilícita.” (TJDFT
2004.11.78242-4APR, Relator Edson Smaniotto, 1a Turma, DJ
21/09/2005 p. 116).
Decidindo caso semelhante ao presente, o
Superior Tribunal de Justiça se posiciona no mesmo sentido, veja-
se:
[...]
as
notícias-crimes
levadas
ao
conhecimento do Estado sob o manto do anonimato têm auxiliado
de forma significativa na repressão ao crime (HC 64.096/PR, 5a
Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 04/08/2008). À
propósito, na mesma linha, recentemente decidiu a c. Sexta Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
54
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
desta Corte no HC 97.122/PE, Rela. Mina. Jane Silva
Desembargadora Convocada do TJ/MG -, DJ de 30/06/2008.
Enfim, a denúncia anônima é admitida em nosso ordenamento
jurídico, sendo considerada apta a determinar a instauração de
inquérito policial, desde que contenham elementos informativos
idôneos suficientes para tal medida, e desde que observadas as
devidas cautelas no que diz respeito à identidade do investigado
(HC 44.649/SP, 5a Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJ de
08/10/2007). Habeas corpus denegado. (STJ; HC 93.421; Proc.
2007/0254278-7; RO; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg.
24/11/2008; DJE 09/03/2009).
Cumpre asseverar que, embora não se
saiba de que modo essas informações chegaram ao conhecimento
das autoridades policiais (oralmente, telefone, internet), é certo que
foram realizadas diligências para se certificar se elas eram
verossímeis.
Outrossim, se mostrava desnecessária a
juntada das supostas denúncias anônimas existentes contra os
acusados. Isto porque a “denúncia anônima” não é meio de prova,
mas simples indício que deu ensejo às diligências policiais que
culminaram na prisão dos réus. Assim sendo, a ausência de tal
registro não trouxe prejuízo algum a eles, que puderam se defender
adequadamente das acusações.
Ainda, não era necessário também que as
campanas fossem filmadas ou fotografas, ou que fossem reduzidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
55
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
em relatórios, ou, ainda, que fossem feitas com as minúcias exigidas
pela nobre defesa.
Outrossim, apesar dos investigadores não
colheram relatos de vizinhos, é possível afirmar que vizinhos e
familiares possam desconhecer a atividade ilícita dos réus, uma vez
que ninguém é traficante todo o tempo, ou seja, o traficante também
é pai, marido, vizinho, primo, ou seja, ele é um membro da
sociedade, algumas vezes até ostenta alguma atividade lícita
esporádica para esconder a atividade ilícita, sobretudo quanto estes
crimes são cometidos sob clandestinidade, e possível informação
por parte de testemunha ou informante pode custar suas vidas, ainda
mais quando há indícios de que o trafico era realizado através de
organização criminosa.
Como bem consignou o juiz sentenciante:
“Pelo
que
se
expôs,
nenhuma
credibilidade merece o argumento de que Dicarlos estava desde o
final do ano de 2.016 em Minas Gerais.
Ele disse, em seu interrogatório, que foi
para Minas Gerais em dezembro de 2.016 e passou a realizar um
curso de biodigestor que durou seis meses, bem como que, após,
obteve emprego com registro em carteira.
Ocorre que a prova revela que ele
somente iniciou suas atividades em Estado diverso em 30 de junho
de 2.017, quando contratado para trabalhar para a empresa
"Mapa Ecoambiental" (fls. 782/787).
Quanto à presença do réu no Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
56
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
Minas Gerais anteriormente, a prova é nenhuma.
Com efeito, o certificado de conclusão do
alegado curso, com discriminação da carga horária e datas do
aprendizado, não veio para os autos.
Da mesma forma, a defesa não carreou
para o processo o depoimento de testemunha residente ou com
posto de trabalho no Estado de Minas Gerais, a atestar de forma
idônea desde quando o réu esteve naquela localidade”
(fls.1042/1043).
Outrossim, a versão apresentada pela
testemunha de defesa (irmão e tio), buscando dar respaldo à versão
do réu, não tem a força necessária para afastar os elementos de
prova que apontam para o apelante com sendo o autor do delito.
Eis jurisprudência:
CRIME DE TRÁFICO ILICITO DE
ENTORPECENTES - PRISÃO EM FLAGRANTE - - ADMISSÃO
DA POSSE DA DROGA - ALEGAÇÃO DE USO PRÓPRIO -
PROVA TESTEMUNHAL ACUSATÓRIA AUTORIZADORA DA
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO - TESTEMUNHAS
DE DEFESA QUE SÃO AMIGOS E PARENTES DOS RÉUS -
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - NEGATIVA
DE AUTORIA QUE NÃO SE SUSTENTA DIANTE DO
CONJUNTO PROBATÓRIO CIRCUNSTANCIAS DA PRISÃO
QUE PERMITEM A CONCLUSÃO DE QUE OS RÉUS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
57
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
POSSUIAM A DROGA PARA A VENDA CAUSA ESPECIAL DE
REDUÇÃO DE PENA CONSTITUCIONALIDADE - AUSENCIA
DOS REQUISITOS NECESSARIOS PARA SUA APLICAÇÃO -
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. (Encontrado em: /06/2009 -
15/6/2009 ARTA CÂMARA CRIMINAL APELACAO APL 997 RJ
2009.050.00997
(TJ-RJ)
DES.
FRANCISCO
JOSE
DE
ASEVEDO..., vencido o Desembargador Relator, que lhe dava
parcial provimento." QUARTA CAMARA CRIMINAL).
Assim, conquanto o apelante/apelado
negue o crime de tráfico de drogas, os elementos contidos nos
autos, bem como da análise do caso concreto e dos fatos como
ocorreram dão conta da prática do ilícito de tráfico de drogas por
parte do acusado, afastando todas as teses defensiva.
A propósito:
“APELAÇÃO CRIMINAL
TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES ABSOLVIÇÃO AFASTADA
NEGATIVA DO RÉU ISOLADA
CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE
PARA
DEMONSTRAR
A
AUTORIA
E
MATERIALIDADE (...) APELO PARCIALMENTE PROVIDO. I
Impossível a decretação da absolvição quando a demonstração
da autoria e da materialidade do crime decorrem de elementos
probatórios suficientes colhidos nas fases judicial e policial.”
(Primeira
Turma
Criminal
-
Apelação
Criminal
-
N.
2010.028359-5- Rel. Juiz Francisco Gerardo de Sousa - J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
58
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
22.2.2011).
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III,
AMBOS DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DA EFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA
AUSÊNCIA DE PROVAS OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN
DUBIO
PRO
REO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS.
REALIZAÇÃO
DE
CAMPANA
QUE
OBSERVOU
A
COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS E A PARTICIPAÇÃO ATIVA
DO APELANTE NA VENDA. APREENSÃO DE 11 (ONZE)
PORÇÕES
DE
COCAÍNA,
ESCONDIDAS
EM
LOCAL
ESTRATÉGICO, PRÓXIMO DO PONTO ONDE OS RÉUS AS
COMERCIALIZAVAM E FREQUENTEMENTE IAM BUSCÁ-LAS.
CREDIBILIDADE
DO
DEPOIMENTO
DOS
AGENTES
PÚBLICOS. AUSENTE PROVA DE MÁ-FÉ. PROVAS ROBUSTAS
SOBRE A PRÁTICA DO ILÍCITO PELO APELANTE. ADEMAIS,
EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES REPASSADAS À POLÍCIA NO
SENTIDO DE QUE O CORRÉU, NA COMPANHIA DE OUTROS,
PRATICAVAM O TRÁFICO DE ENTORPECENTES NAQUELE
LOCAL. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. CONDENAÇÃO
MANTIDA.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
PERSONALIDADE
CONSIDERADA DESFAVORÁVEL PELA PRÁTICA PRETÉRITA
E REITERADA DE ATOS INFRACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
ATOS INFRACIONAIS QUE NÃO PODEM SER UTILIZADOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
59
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 444 DO STJ. "Nos termos
da jurisprudência desta Corte, a prática de ato infracional não
justifica a exasperação da pena-base, por não configurar infração
penal, não podendo ser valorada negativamente na apuração da
vida pregressa do réu a título de antecedentes, personalidade ou
conduta social. (HC 353.276/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 13/06/2016)".
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA
DEFESA.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS
POLICIAIS MILITARES ACERCA DO RÉU ESTAR VENDENDO
DROGAS JUNTAMENTE COM UM MENOR DE IDADE. PROVA
QUE MERECE CREDIBILIDADE QUANDO AUSENTE PROVA
DE MÁ-FÉ. POLICIAIS QUE REALIZARAM CAMPANA E
ABORDARAM O RÉU EM FLAGRANTE NA POSSE DE 24
PEDRAS DE CRACK. CONDENAÇÃO MANTIDA. [...] RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n.
0000733-49.2016.8.24.0005, de Balneário Camboriú, rel. Des.
Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara
Criminal, j. 28-06-2018). -
Vale esclarecer que a Lei Antidrogas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
60
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
exige para a caracterização do delito tráfico que o agente seja
surpreendido comercializando a droga, sendo, pois, dispensável a
prova do fornecimento de drogas, desde que outras condutas típicas
estejam evidentes no acervo probatório e esteja afastada a hipótese
de que a substância entorpecente se destinava tão-somente ao
próprio uso do réu.
A saber:
“(...) O tráfico de drogas não exige para
a sua configuração a comprovação do comércio, bastando à sua
consumação a posse, guarda ou depósito da substância, em
condições que evidenciem a prática delitiva, como a injustificada e
intensa movimentação de pessoas na casa do réu e a quantidade e
diversidade dos entorpecentes apreendidos. A alegação no sentido
de que o réu estava guardando as drogas para o consumo próprio
deve ser provada pela defesa; não se desincumbindo a parte desse
ônus, é inviável o pedido de desclassificação para o crime previsto
no art. 28, da Lei n.o 11.343/06. (...)”. (TJMS - Apelação Criminal
N. 2009.002133-1 Rel. Des. Carlos Eduardo Contar 2a Turma. J.
08/02/2010).

Oportuno, ainda, registrar que “sendo o
tráfico de entorpecentes uma atividade essencialmente clandestina
e crime de perigo abstrato, punindo-se a conduta de quem expõe a
saúde pública a risco, não se torna indispensável prova da efetiva
prática de atos de mercancia. Bastam a materialidade delitiva e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
61
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
elementos indiciários que demonstrem a conduta do acusado”
TJMG, Ap 0434130-72.2009.8.13.0106, 4a Câm. Crim., rel. Des.
Eduardo Brum, j. 17/11/2010, DJ 30/11/2010.
Da associação para o tráfico de drogas
Requer o apelante/apelado absolvição do
crime de associação para o tráfico de drogas, alegando a
inexistência de provas.
Sem razão.
O crime de associação para o tráfico de
drogas está definido no artigo 35 da Lei no 11.343/06 e consiste em
associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar,
reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, §
1o e 34 da Lei de Drogas.
De acordo com o apurado a Delegacia de
investigação
sobre
entorpecentes
(DISE)
vinha
efetuando
investigações sobre a atuação de uma associação criminosa que se
dedicava ao tráfico de drogas. Desta forma, mediante autorização
judicial, a interceptação telefônica dos suspeitos comprovou a
existência da associação, bem como a prática do tráfico.
Tal situação, restou comprovada, pois
conforme o réu e corréus se associaram para praticarem o crime de
tráfico de forma estável e permanente, bem como ficou
demonstrada a repartição de tarefa e o papel que cada um exercia
para o sucesso do crime (Michele C. R. Roberto era auxiliada em
seu ponto de venda por Michele A. M. Graciano e Patrícia que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
62
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
também tinham a função de armazenar entorpecentes em suas
residências, fazendo a função ainda de fracionar, embalar e,
diariamente, levar as porções até a casa de Michele C. R. Roberto,
onde, em companhia dela, atendiam os compradores no portão e
vendiam as drogas já fracionadas. Michele A. M. Graciano era
companheira de Kessy, conhecido como Jhonny ou Lilitinho, que
era o braço direitode Michele C. R. Roberto. Kessy era responsável
pela venda de drogas na Rua Natal Fornazari e também arrendouo
ponto de venda pertencente a Dicarlos situado na Rua Ataliba
Bastos, o qual é movimentado por Robinson).
Ressalta-se que Dicarlos foi visto por
diversas vezes no ponto de tráfico da rua Ataliba Bastos em contato
com Robinson, e este, por sua vez, foi notado em outras tantas
ocasiões realizando gestos de troca com terceiros, típicos de
traficância.
Dicarlos também foi visto em várias
oportunidades na residência de Michele Roberto, sendo que, em
algumas dessas ocasiões, tratavam previamente ao telefone sobre
questões financeiras e pagamentos (depoimento do investigador de
polícia Marcos Moraes Bueno).
Provou-se, também, que Kessy Jhones
arrendou a "biqueira" de Dicarlos onde ali continuou a trabalhar o
corréu Robinson.
Não paira dúvida, assim, que existia, entre
Dicarlos e os demais, sobretudo Michele Roberto e Robinson, um
vínculo associativo permanente, estável e dotado de durabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
63
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
Cumpre ressaltar que o apelante não
apresentou nenhuma prova concreta que retire a veracidade das
informações apresentadas em questão, fato que reforça ainda mais a
improcedência da presente alegação.
Como é cediço, o testemunho policial é de
grande valia na prova do tráfico, não tendo sua credibilidade
reduzida em razão de tal condição, salvo na presença de indícios
concretos que possam desaboná-lo, no sentido de serem eles
desafetos do acusado ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, o
que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do
presente feito.
No que concerne à inegável validade dos
depoimentos dos em juízo, pacífico é o entendimento de:
“O fato de a prova oral restringir-se a
depoimentos de policiais e seus agentes não desnatura a
condenação”.
Confira-se:
'APELAÇÃO
DEFESA
ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO CONDENAÇÃO PROVA SUFICIÊNCIA
Autoria e materialidade comprovadas à saciedade. Negativa que se
mostra inverossímil. Indícios de autoria delitiva que comprova, de
forma contundente, a participação dos acusados, em caráter
estável e permanente, na complexa organização para o tráfico.
Polícia Civil que já investigava o grupo, inclusive com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
64
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
interceptação telefônica autorizada. DEPOIMENTO DE POICIAIS
VALIDADE. Os testemunhos dos policiais têm validade como como
quaisquer
outros.
Depoimentos
coerentes.
RECURSO
DE
APELAÇÃO DESPROVIDO' (TJSP Apelação no 3003818-
93.2006.8.26.0099, Rel. AMADO DE FARIA, DJ. 25-06-2013).
(...) ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
comprovada a materialidade e a autoria pela prova ora e pelas
interceptações telefônicas dando conta que os apelantes Devalcir e
Luís associaram-se de forma permanente para traficar na região'.
(TJSP Apelação no 0003681-13.2009.8.26.0438, Rel. LAURO
MENS DE MELLO, DJ. 20-06-2013).
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
CONJUNTO PROBATÓRIO EFICAZ - PALAVRA DOS POLICIAIS
E INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - VALIDADE - PEDIDO DE
FIXAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL -
OBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA No 231 DO STJ -
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §
4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS, PORQUANTO
DEMONSTRADA A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO --
SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSOS
CONHECIDOS
E
DESPROVIDOS.1. A forma de atuação dos agentes, com
estabilidade e permanência, demonstrando um vínculo associativo
para fins de traficância, legitima a condenação no crime previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
65
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
no art. 35, caput, da Lei de Drogas. (TJPR - 4a C.Criminal - AC -
1211415-3 - Ponta Grossa - Rel.: Ângela Regina Ramina de Lucca -
Unânime - - J. 23.07.2015).
Diante de todas as provas e argumentos
apresentados, após toda a investigação realizada, podemos afirmar
com certeza e convicção que o investigado é traficante de droga,
estando associado com os corréus para a prática delitiva.
Nesse contexto, restou evidenciado que
havia prévio acordo de vontades entre o acusado e corréus com
vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância
entorpecente, havendo, inclusive, divisão de tarefas estabelecidas.
Sobre o tema, é a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
"APELAÇÃO
CRIMINAL
-
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - DELITO DE TRÁFICO DE
DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - DEPOIMENTOS DE
POLICIAIS - DELAÇÃO DO CORRÉU - ABSOLVIÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE - ASSOCIAÇAO PARA O TRÁFICO -
PROVAS SEGURAS DA ESTABILIDADE DO VÍNCULO -
CONDENAÇÃO MANTIDA - TRÁFICO EVENTUAL - NÃO-
OCORRÊNCIA
-
RÉU
QUE
INTEGRA
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
-
PRIVLÉGIO
-
RECONHECIMENTO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
RECURSO
MINISTERIAL
-
EXASPERAÇÃO DAS PENAS - ART. 42 DA LEI 11.343/06 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
66
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
NECESSIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE
PROVIDOS. - A delação do corréu com riqueza de detalhes e nas
duas fases da persecução penal, aliada às degravações telefônicas
e aos depoimentos dos policiais, constitui prova suficiente da
autoria do delito de tráfico. - Restando comprovadas as
elementares do crime de associação para o tráfico (concurso de
agentes, especial fim de agir e estabilidade ou permanência da
associação criminosa), deve ser mantida a condenação por este
delito. - É incompatível a concessão do privilégio insculpido no art.
33, § 4o, da Lei 11.343/06, ao condenado pelo delito de associação
para o tráfico. - A teor do disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06, a
fixação da pena deve levar em conta não só as circunstâncias
judiciais previstas no artigo 59 do CP, mas também a natureza e a
quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a
conduta
social
do
agente."(TJMG,
Apelação
criminal
no
1.0145.09.521130-9/001,
Rel
Des.
Adilson
Lamounier,
j.
25/03/2010, p. 12/04/2010).
Além disso, há de se ressaltar que o juiz se
convenceu da prática delituosa tomando como base todo o contexto-
fático probatório dos autos, que possui depoimentos harmônicos;
que corroboraram para a conclusão de que não há inverdade nos
fatos narrados, pelo contrário, está mais do que provado que os
acusados realmente cometeram os delitos descritos na exordial.
Destaca-se que 30 (trinta) foram as laudas
da sentença penal condenatória, onde todos os pontos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
67
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
questionamento foram minuciosamente estudados, para se chegar à
condenação, sem que a defesa tenha conseguido desconfigurar
quaisquer dos argumentos acusatórios, devidamente provados nos
autos, até porque inconsistentes e improvados seus argumentos.
Por fim, convém consignar:
"O juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um
todos os seus argumentos." (RJTJESP 115/207).
As penas foram fixadas sob os seguintes
fundamentos:
“O réu é reincidente.
Sendo assim, fixam-se as penas em um sexto
acima do mínimo legal, resultando em cinco anos e dez meses de reclusão,
mais quinhentos e oitenta e três dias-multa, para o delito de tráfico, e três anos
e seis meses de reclusão, mais oitocentos e dezesseis dias-multa, para o crime
de associação.
Por força da regra do art. 69 do Código Penal
(concurso material), as penas devem ser somadas, resultando em nove anos e
quatro meses de reclusão, mais mil trezentos e noventa e nove dias-multa.
Não havendo outras modificadoras, tais penas
são as definitivas.
Por força da reincidência e do montante da pena,
o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado.
O valor do dia-multa será calculado no piso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
68
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
mínimo” (fls.1047/1048).
Do recurso Ministerial do aumento da
pena-base
Em análise da r. sentença é possível
verificar que as pena-base do réu foi aplicada em perfeita
consonância com os elementos extraídos dos autos e com os
parâmetros elencados no art. 59 do Código Penal, sendo
devidamente justificada pelo MM. Juiz a quo a sua aplicação, nos
termos do art. 42, da Lei 11.343/06.
A propósito, registro que em razão do
caráter extremamente subjetivo que envolve o exame desses
critérios, entendo que, tendo o il. Magistrado procedido à sua
análise de forma razoável, dentro dos limites legais e em
consonância com os elementos extraídos dos autos, deve ela ser
mantida, sobretudo considerando que foi ele o responsável por toda
a instrução do processo, acompanhando-o desde o seu nascedouro,
sendo tal apreciação, por esta razão, mais privilegiada.
Da aplicação da causa de diminuição
prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas
Inviável
a
aplicação
da
causa
de
diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, vez que o
apelante não preenche os requisitos necessários a concessão do
redutor.
Diz o § 4o, do art. 33, da Lei 11.434/2006:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
69
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
“Nos delitos definidos no caput e no § 1o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3
(dois terços), vedada a conversão em penas restritivas de direitos,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se
dedique às atividades criminosas nem integre organização
criminosa.”
Para que seja reconhecida/aplicada a
minorante em questão, mister que a agente preencha todos os
requisitos ali previstos, haja vista elencar condições de caráter
objetivo, tais como, ser réu primário, ter bons antecedentes, não se
dedicar a atividades ilícitas ou não fazer parte de organização
criminosa, o que não se vislumbra no caso em questão.
Observa-se que, in casu, a referida
causa não pode ser aplicada, em razão do apelante ser
reincidente.
Assim, não deve incidir na pena do
apelante a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei
11.343/2006, tendo em vista que, o fato de ser reincidente constitui
óbice à aplicação da minorante.
A saber:
Ementa:
APELAÇÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA REJEITADA. A sentença, ao fixar as penas,
estabeleceu a pena-base e dispôs que não havia nenhuma outra
causa de aumento ou diminuição de pena a ser considerada, a não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
70
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
ser a reincidência. Ora, desnecessárias maiores referências quanto
à impossibilidade de redução da pena em face do disposto no § 4o
do art. 33 da Lei no 11.343/06, quando esse dispositivo legal
expressamente impede o reconhecimento da redutora ao
reincidente. É o caso dos autos, pelo que não se verifica falta de
fundamentação no decisum hostilizado. MÉRITO. Réu flagrado
com drogas e dinheiro em conhecido ponto de venda de drogas.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Condenação
que se impunha. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. O
depoimento de policial tem o mesmo valor dos testemunhos em
geral, uma vez isento de suspeição e harmônico com os demais
elementos de prova dos autos, de modo que é hábil a embasar um
decreto condenatório. Como se sabe, o caráter clandestino de
certas infrações, como o tráfico, faz com que os policiais, na maior
parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos.
Desprezar seus testemunhos seria comprometer a repressão ao
crime. No caso, não haveria razão plausível para que
incriminassem o réu injustamente. Preliminar rejeitada. Apelo
improvido. (Apelação Crime No 70053114112, Primeira Câmara
Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez
Lucas, Julgado em 29/05/2013).
A reincidência, aliada ao quantum da pena
que lhe foi aplicada tornam inviável a também a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
No que diz respeito ao regime inicial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
71
VOTO No35042
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033704-92.2017.8.26.0071
BAURU
cumprimento de pena, observa-se que a decisão de 1o Grau,
acertadamente, determinou o regime inicial fechado, ante a
reincidência.
"TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
RECEPTAÇÃO - Absolvição por insuficiência de provas -
Inadmissibilidade - (...) - Manutenção do regime inicial fechado -
Reincidente esse apelante, não se lhe defere substituição de pena,
"sursis" ou outros benefícios (artigos 44, II, e 77, I, do
CódigoPenal), bem ainda, no tocante ao crime de tráfico, o
redutor previsto no artigo 33, § 4o,da Lei 11.343/2006 - Recurso
parcialmente
provido”
(9077786-55.2009.8.26.0000

ApelaçãoTráfico de Drogas e Condutas Afins - Relator(a)
EncinasManfré - Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a
Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento: 13/05/2010 -
Data de registro 26/05/2010 - Outros números: 990.09.277465-4).
3 Pelo exposto, afasto as preliminares
arguidas, negam-se provimento ao recurso interposto por Dicarlos
Machado Falcão e pelo Ministério Público, mantendo-se, a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
Relator